Tribunal: CARF
Processo: 16561.720001/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. ÁGIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPRA ALAVANCADA.
O conhecimento do recurso especial depende de demonstração de divergência jurisprudencial, de maneira a se comprovar que outra Turma julgou a mesma situação de forma diferente. Não há divergência jurisprudencial quando o paradigma não tem em seu contexto fático circunstância considerada pelo voto condutor do acórdão recorrido como relevante para a sua tomada de decisão.
Se o acórdão recorrido conclui pela legitimidade da amortização fiscal do ágio T4U dando ênfase a uma característica fática específica da operação (a compra alavancada), para que se pudesse caracterizar a divergência jurisprudencial, seria necessário que o paradigma apontado tivesse decidido pela manutenção da glosa em caso em que igualmente se estivesse diante de operação de compra e venda financiada pelo próprio investimento adquirido.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. CONHECIMENTO. MULTA QUALIFICADA. DECISÃO RECORRIDA QUE EXONERA O PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Se a turma ordinária exonerou o lançamento do principal de tributos referente ao ágio T4U, não pode ser conhecido recurso especial da Fazenda Nacional que pretenda discutir a aplicação de multa qualificada sobre tais valores, sob pena de supressão de instância.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MULTA QUALIFICADA. ÁGIO INTERNO. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisões em contexto fático distinto, concernentes a operações com outras anormalidades, ou ao fim das quais se retorna à situação inicial, e não em operação no qual o vício subsistente decorre de transação entre partes que têm o mesmo controlador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O não conhecimento do recurso especial que pretendia o restabelecimento da qualificação da penalidade resulta, no acórdão recorrido, em contexto fático distinto daquele que, no paradigma, ensejou a responsabilização dos sócios-gerentes.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO INTERNO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS MANTIDOS. Ágio T4U I.
Até o advento da MP 627/2013, convertida na Lei 12.973/2014, não era relevante para fins fiscais a distinção entre ágio surgido em operação entre empresas do grupo (denominado de ágio interno) e aquele surgido em operações entre empresas sem vínculo. A mera circunstância de a operação ter sido realizada entre entes que pudessem ser considerados como integrantes do mesmo grupo de empresas não descaracterizava o ágio, cujos efeitos fiscais decorrem da legislação tributária.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS.
Tendo o julgamento resultado na desoneração do principal de tributos lançados, resta prejudicada a análise de mérito da matéria conhecida do recurso especial da Fazenda Nacional.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720001/2017-13
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.373 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

RI HAPPY BRINQUEDOS S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE. ÁGIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPRA
ALAVANCADA.
O conhecimento do recurso especial depende de demonstração de divergência
jurisprudencial, de maneira a se comprovar que outra Turma julgou a mesma
situação de forma diferente. Não há divergência jurisprudencial quando o
paradigma não tem em seu contexto fático circunstância considerada pelo voto
condutor do acórdão recorrido como relevante para a sua tomada de decisão.
Se o acórdão recorrido conclui pela legitimidade da amortização fiscal do ágio
T4U dando ênfase a uma característica fática específica da operação (a compra
alavancada), para que se pudesse caracterizar a divergência jurisprudencial,
seria necessário que o paradigma apontado tivesse decidido pela manutenção
da glosa em caso em que igualmente se estivesse diante de operação de compra
e venda financiada pelo próprio investimento adquirido.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. CONHECIMENTO.
MULTA QUALIFICADA. DECISÃO RECORRIDA QUE EXONERA O
PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Se a turma ordinária exonerou o lançamento do principal de tributos referente
ao ágio T4U, não pode ser conhecido recurso especial da Fazenda Nacional
que pretenda discutir a aplicação de multa qualificada sobre tais valores, sob
pena de supressão de instância.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MULTA QUALIFICADA.
ÁGIO INTERNO. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisões em contexto fático distinto,
concernentes a operações com outras anormalidades, ou ao fim das quais se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720001/2017-13
Fl. 4352
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

retorna à situação inicial, e não em operação no qual o vício subsistente
decorre de transação entre partes que têm o mesmo controlador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O não conhecimento do recurso especial que pretendia o restabelecimento da
qualificação da penalidade resulta, no acórdão recorrido, em contexto fático
distinto daquele que, no paradigma, ensejou a responsabilização dos sócios-
gerentes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO
INTERNO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS MANTIDOS. Ágio T4U I.
Até o advento da MP 627/2013, convertida na Lei 12.973/2014, não era
relevante para fins fiscais a distinção entre ágio surgido em operação entre
empresas do grupo (denominado de “ágio interno”) e aquele surgido em
operações entre empresas sem vínculo. A mera circunstância de a operação ter
sido realizada entre entes que pudessem ser considerados como integrantes do
mesmo grupo de empresas não descaracterizava o ágio, cujos efeitos fiscais
decorrem da legislação tributária.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. MULTA ISOLADA
SOBRE ESTIMATIVAS.
Tendo o julgamento resultado na desoneração do principal de tributos
lançados, resta prejudicada a análise de mérito da matéria conhecida do recurso
especial da Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação à matéria “multa
isolada”, vencida a conselheira Livia De Carli Germano (relatora) que votou pelo conhecimento
parcial em maior extensão, também em relação às matérias “multa qualificada - ágio interno” e
“responsabilidade tributária”; (ii) por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial
do Contribuinte. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao recurso
do Contribuinte, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Carlos
Henrique de Oliveira que votaram por negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões do voto
vencedor o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, e, pelas conclusões da divergência, o
conselheiro Carlos Henrique de Oliveira. Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao
conhecimento, a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar
Fl. 4353
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

declaração de voto. Prejudicado o exame de mérito da parte conhecida do recurso da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo em face do acórdão 1401-003.082, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara na
sessão de 22 de janeiro de 2019, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1401-003.082
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. HIPÓTESES.
Os arts. 59, incisos I e II, e 60 do Decreto 70.235/72 estabelecem que só são
nulos os atos lavrados por pessoa/autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
LEGITIMIDADE
DO
ÁGIO.
PARTES
INDEPENDENTES.
AMORTIZAÇÃO ÁGIO T4U. RESTABELECIMENTO DA DESPESA.
Do ponto de vista negocial que é o enfoque relevante para fins de verificação
da legitimidade de ágio , mesmo que combinem a estruturação de um negócio,
as partes permanecem ocupando pólos de interesses antagônicos, desde que
não submetidas a um comando único. Em outras palavras, o fato de as partes
interessadas conjuntamente definirem a estruturação do negócio não retira
Fl. 4354
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

delas o atributo de independência, caso se verifique que não se encontrem
submetidas a um único pólo de interesses.
EMPRESA
VEÍCULO.
COMPRA
ALAVANCADA.
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Na hipótese em que restar evidenciada a presença de outra finalidade além da
economia tributária produzida que justifica a existência, ainda que efêmera, de
sociedade investidora que venha a ser incorporada pela sociedade na qual
possuía participação societária adquirida anteriormente com ágio, como no
caso da chamada “compra alavancada”, é legítimo o aproveitamento das
amortizações do referido ágio pela incorporadora, à luz do que dispõe o inciso
III do art. 386 do RIR/99.
ÁGIO INTERNO. INDEDUTIBILIDADE. AMORTIZAÇÃO ÁGIO T4U I.
O ágio somente pode ser admitido quando decorrente de transações envolvendo
partes independentes, condição necessária à formação de um preço justo para
os ativos envolvidos. Nos casos em que seu aparecimento acontece no bojo de
transações entre entidades sob o mesmo controle, o ágio não tem consistência
econômica ou contábil, configurando geração artificial de resultado cujo
registro contábil é inadmissível. Nessa situação, a despesa com a amortização
do ágio é indedutível.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Constatado que na conduta dos autuados não existe a condição prevista nos
art.71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, incabível a duplicação do percentual
da multa de que trata o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova
redação do artigo dada pela Medida Provisória no 351, de 22/01/2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPROCEDÊNCIA.
É grande e notória a polêmica nos assuntos tratados nos autos, um tema em
constante debate na doutrina especializada, o que me faz crer, aliado a
inexistência de simulação e/ou fraude na operação efetivada, que a Recorrente,
na sua interpretação da legislação tributária/societária, seja por parte de seus
administradores, ou pelo seu gestor, entendeu que pudesse praticar os atos já
exaustivamente detalhados e, com esta postura, se beneficiar do tratamento
fiscal (Ágio T4U I) disposto no art.386 do RIR/99, nada além disso, ao meu
sentir, de modo que deve ser afastada as pessoas físicas (remanescentes) então
arroladas no pólo passivo da autuação como responsáveis solidários.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 4355
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

ESTIMATIVAS
RECOLHIDAS
A
MENOR.
MULTA
ISOLADA.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO. MESMA
MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de lançamento com aplicação de multa de ofício, cumulado com
lançamento de multa isolada por não recolhimento das estimativas, cabível a
aplicação do princípio da consunção em razão de, decorrendo da aplicação do
princípio, a multa aplicada em razão da infração maior (de ofício) absorver a
multa relativa à menor infração (isolada) até o limite do valor da multa de
ofício lançada. No caso concreto não se aplica o princípio em razão do
cancelamento integral da multa de ofício lançada no mesmo exercício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido CSLL.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as alegações
de nulidade e de decadência e negar provimento ao recurso de ofício. Acordam ainda,
dar provimento parcial ao recurso voluntário (i) por maioria de votos (i.i) no que diz
respeito ao mérito da autuação, para afastar a glosa das despesas de amortização do
ágio denominado de T4U, vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça que lhe deram
provimento integral; (i.ii) relativo à imposição da multa isolada, determinando a
exoneração dos valores que não excederem a multa de ofício exigida (aplicação do
princípio da consunção), vencidos os Conselheiros Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira e Luiz Augusto de Souza Gonçalves, que votaram pela
tese de negar provimento para manter a multa isolada. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin; (ii) por
unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para afastar a qualificação da
multa de ofício; (iii) por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso no
tocante aos juros sobre a multa de ofício. Acordam também, por unanimidade de
votos, dar provimento aos recursos dos apontados como responsáveis solidários pelo
crédito tributário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Abel Nunes
de Oliveira Neto.
Os Autos de Infração em questão foram lavrados para exigência de IRPJ e CSLL
(lucro real anual) sobre glosas de despesas de amortização de ágios deduzidas pela Ri Happy
Brinquedos S.A. ("Ri Happy") nos anos-calendário 2012 a 2014, os quais foram acrescidos de
multa de ofício qualificada em 150%, multa isolada de 50% e juros SELIC. Os ágios
questionados decorrem de aquisições de participação societária na Ri Happy realizadas pela T4U
Participações S.A. ("T4U") e T4U I Participações ("T4U I").
Nos Autos de Infração constam como responsáveis as pessoas físicas Juan Carlos
Felix Estupinam, Hector Nuñez, Antonio Jose Barbosa Guimarães e Maria Cecilia do
Fl. 4356
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

Nascimento. Os dois últimos foram exonerados da responsabilidade tributária já pela DRJ,
sendo os dois primeiros excluídos do polo passivo pela turma ordinária do CARF.
A Fazenda Nacional questiona referida decisão sob os aspectos da amortização
do ágio T4U (voto vencido, vencedor nessa matéria), do cancelamento da multa de ofício para o
ágio T4U I em função da consunção (voto vencedor) e da exoneração da responsabilidade
tributária de Juan Carlos Felix Estupinam e Hector Nuñez para o ágio T4U I (voto vencido,
vencedor nessa matéria).
O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido por Presidente de Câmara
nos seguintes termos:
(...)
(1) “divergência quanto à amortização do ágio – inexistência de confusão
patrimonial”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
A dívida foi efetivamente contraída (reitero que não vislumbrei nos autos
questionamentos da autoridade lançadora sobre a forma como que a mesma foi
concebida e acordada com os vendedores) e necessária para a realização da
aquisição da participação societária representativa de 85% do capital social e
votante da Recorrente. Uma significativa parcela do preço pactuado foi objeto
de financiamento (no caso, 10 parcelas semestrais, no valor total de R$
220.000.000,00, vencendo-se a primeira em 30/06/2012), podendo-se concluir
que o financiamento era peça chave no fechamento do negócio, aí pouco
importando se o Grupo Carlyle tinha ou não os recursos financeiros
necessários/próprios para realizar a aquisição e se os recursos vieram ou não
do exterior.
Temos que nos ater ao que consta nos autos, ao que de fato ocorreu e verificar
se, efetivamente, tiveram as repercussões tributárias atribuídas no TVF.
Conforme relatoriado, a T4U Participações S/A era controlada pelos fundos de
investimento FUNDO BRASIL e CTS, geridos pelo Grupo Carlyle, tendo
recebido aportes de capital de seus controladores para iniciação dos negócios
envolvendo a aquisição do controle societário da RI HAPPY Brinquedos Ltda.
Seus controladores não poderiam assumir/contrair dívidas, pois a Instrução
CVM no 391, de 16/07/2003 (atualizada), que cuidou da regulamentação do
Fundo de Investimentos em Participações, estabelece que é vedado ao
administrador, direta ou indiretamente, em nome do fundo, contrair ou efetuar
empréstimos, salvo em modalidades estabelecidas pela CVM.
A T4U Participações S/A não pode ser considerada uma empresa veículo, nos
termos em que afirmado pela autoridade lançadora, entendo que, sim, a sua
utilização era necessária (como demonstrado) e se a operação societária
(aquisição seguida de incorporação) implicou em uma redução da carga
tributária, ela decorreu de transações comerciais/financeiras legítimas e
válidas. A transação como um todo revela ares de racionalidade
econômica/financeira, que confere o devido propósito negocial que justifica a
existência da T4U Participações S/A.
Fl. 4357
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

A T4U Participações S/A foi, de fato e de direito, a sociedade que adquiriu a
participação societária na Recorrente, tendo contraído uma dívida relevante que
seria, na visão do Grupo Carlyle, honrada mediante fluxo de caixa gerado pela
própria sociedade investida, a Ri Happy, sendo dado garantias aos vendedores
por meio de fiança bancária, conforme consta no Contrato de Compra e Venda
de Participações Societárias e Outras Avenças, (Contrato de Aquisição da Ri
Happy, acostado às fls.404 a 467). Sem a realização da incorporação da T4U
pela Ri Happy, a dívida estaria no patrimônio da primeira, enquanto que os
recursos para seu pagamento estariam no patrimônio da segunda, situação que
poderia até perdurar, entretanto, quando se considera os valores envolvidos e
seus pagamentos semestrais, atualizações, e reduções de custo de fianças
bancárias com o Banco, não seria razoável manter a dívida numa pessoa
jurídica e o fluxo de caixa necessário para seu pagamento na outra.
Aqui se verificou a tal “confusão patrimonial”, que a autoridade lançadora não
admitiu ter ocorrido. Trata-se de uma expressão surgida do encontro
patrimonial entre o investidor e a investida, ocasião em que a amortização do
ágio passa a ser autorizada, com repercussão direta na base de cálculo do IRPJ.
Acórdão paradigma no 9101-002.187, de 2016:
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos artigos
385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora
original (ou adquire diretamente a investidora de fato) é que haverá o
atendimento a esses aspectos, tendo em vista a ausência de normatização
própria que amplie os aspectos pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou
que preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição por meio de
outras pessoas jurídicas.
Não há previsão legal, no contexto dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e dos
artigos 385 e 386 do RIR/99, para transferência de ágio por meio de interposta
pessoa jurídica da pessoa jurídica que pagou o ágio para a pessoa jurídica que
o amortizar, que foi o caso dos autos, sendo indevida a amortização do ágio pela
recorrida.
Acórdão paradigma no 9101-003.362, de 2018:
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas
(1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia
do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-
se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou
seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar
diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a
controlada ou coligada, consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo
investimento passam a ser tributado precisamente pela pessoa jurídica que
adquiriu o ativo com mais valia (ágio). Enfim, toma-se o momento em que o
contribuinte aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na
escrituração contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com
base no regime de tributação aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial
para contagem do prazo decadencial.
Fl. 4358
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu ser cabível o ágio mesmo a
investidora/incorporada [T4U Participações S/A] tendo recebido aportes de capital de
seus controladores para iniciação dos negócios envolvendo a aquisição do controle
societário da RI HAPPY Brinquedos Ltda. [investida/incorporadora], os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-002.187, de 2016, e 9101-003.362, de
2018) decidiram, de modo diametralmente oposto, que não há previsão legal, no
contexto dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e dos artigos 385 e 386 do RIR/99,
para transferência de ágio por meio de interposta pessoa jurídica da pessoa jurídica
que pagou o ágio para a pessoa jurídica que o amortizar (primeiro acórdão
paradigma) e que os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas
jurídicas (1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais
valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida (segundo
acórdão paradigma).
(2) “divergência quanto à qualificação da multa de ofício – empresa veículo”
Decisão recorrida:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Constatado que na conduta dos autuados não existe a condição prevista nos
art.71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, incabível a duplicação do percentual da
multa de que trata o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação
do artigo dada pela Medida Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007).
[...].
A RI HAPPY BRINQUEDOS S/A, na sua interpretação da legislação
tributária/societária, entendeu que pudesse praticar os atos já exaustivamente
detalhados e, com esta postura, se beneficiar do tratamento fiscal disposto no
art. 386 do RIR/99, nada além disso, ao meu sentir, de modo que voto pelo
afastamento da qualificação da multa.
Acórdão paradigma no 9101-002.802, de 2017:
INCORPORAÇÃO
DE
SOCIEDADE.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. PLANEJAMENTO FISCAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio, é necessário que a incorporação se
verifique entre a investida e a pessoa jurídica que adquiriu a participação
societária com ágio. Não é possível a amortização do ágio quando a
incorporadora não pagou pela aquisição do investimento.
[...].
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Quando o planejamento tributário evidencia uma intenção dolosa de alterar as
características do fato gerador, com intuito de fazer parecer que se tratava de
uma outra operação com repercussões tributárias diversas, tem-se a figura da
fraude, a ensejar a multa qualificada.
Acórdão paradigma no 1101-000.899, de 2013:
Fl. 4359
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO
POR EMPRESA VEÍCULO, SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA
INVESTIDA. SUBSISTÊNCIA DO INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO DA
INVESTIDORA ORIGINAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade
futura, é necessário que a incorporação se verifique entre a investida e a pessoa
jurídica que adquiriu a participação societária com ágio. Não é possível a
amortização se o investimento subsiste no patrimônio da investidora original.
MULTA QUALIFICADA.
Sujeita-se à multa qualificada a exigência tributária decorrente da prática de
negócio jurídico fictício, que se presta, apenas, a construir um cenário
semelhante à hipótese legal que autoriza a amortização do ágio pago na
aquisição de investimentos.
No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida considerou que a RI HAPPY BRINQUEDOS S/A, na sua
interpretação da legislação tributária/societária, entendeu que pudesse praticar os atos
já exaustivamente detalhados e, com esta postura, se beneficiar do tratamento fiscal
disposto no art. 386 do RIR/99, nada além disso, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 9101-002.802, de 2017, e 1101-000.899, de 2013) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que, quando o planejamento tributário [transferência de ágio]
evidencia uma intenção dolosa de alterar as características do fato gerador, com
intuito de fazer parecer que se tratava de uma outra operação com repercussões
tributárias diversas, tem-se a figura da fraude, a ensejar a multa qualificada (primeiro
acórdão paradigma) e que sujeita-se à multa qualificada a exigência tributária
decorrente da prática de negócio jurídico fictício [transferência de capital para
aquisição de investimento por empresa veículo, seguida de sua incorporação pela
investida], que se presta, apenas, a construir um cenário semelhante à hipótese legal
que autoriza a amortização do ágio pago na aquisição de investimentos (segundo
acórdão paradigma).
(3) “divergência quanto à qualificação da multa de ofício – ágio interno”
Decisão recorrida:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Constatado que na conduta dos autuados não existe a condição prevista nos
art.71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, incabível a duplicação do percentual da
multa de que trata o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação
do artigo dada pela Medida Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007).
[...].
A RI HAPPY BRINQUEDOS S/A, na sua interpretação da legislação
tributária/societária, entendeu que pudesse praticar os atos já exaustivamente
detalhados e, com esta postura, se beneficiar do tratamento fiscal disposto no
art. 386 do RIR/99, nada além disso, ao meu sentir, de modo que voto pelo
afastamento da qualificação da multa.
Acórdão paradigma no 9101-002.487, de 2016:
Fl. 4360
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

ÁGIO INTERNO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA.
INEXISTÊNCIA DE ÁGIO. SIMULAÇÃO.
Qualifica-se a multa de ofício aplicada quando o pretenso “ágio interno" trata-
se de uma mera grandeza criada artificialmente, a que se pretendeu dar a
aparência de ágio que, na realidade, nunca existiu.
Acórdão paradigma no 9101-003.011, de 2017:
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer a participação de
uma pessoa jurídica investidora originária, que efetivamente tenha acreditado
na “mais valia” do investimento e feito sacrifícios patrimoniais para sua
aquisição. Inexistentes tais sacrifícios, notadamente em razão do fato de
alienantes e adquirente integrarem o mesmo grupo econômico, evidencia-se a
artificialidade da reorganização societária que, carecendo de propósito
negocial e substrato econômico, não tem o condão de autorizar o
aproveitamento tributário do ágio que pretendeu criar.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
A constatação de evidente intuito de fraudar o Fisco, pela intencional prática de
atos simulados, enseja a qualificação da multa de ofício.
No tocante a essa terceira matéria, também ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida considerou que a RI HAPPY BRINQUEDOS S/A, na sua
interpretação da legislação tributária/societária, entendeu que pudesse praticar os atos
já exaustivamente detalhados e, com esta postura, se beneficiar do tratamento fiscal
disposto no art. 386 do RIR/99, nada além disso, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 9101-002.487, de 2016, e 9101-003.011, de 2017) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que qualifica-se a multa de ofício aplicada quando o pretenso
“ágio interno” trata-se de uma mera grandeza criada artificialmente, a que se
pretendeu dar a aparência de ágio que, na realidade, nunca existiu (primeiro acórdão
paradigma) e que a constatação de evidente intuito de fraudar o Fisco, pela
intencional prática de atos simulados [ágio interno, esclareço], enseja a qualificação da
multa de ofício (segundo acórdão paradigma).
(4) “divergência jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 135 do CTN”
Decisão recorrida:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPROCEDÊNCIA.
É grande e notória a polêmica nos assuntos tratados nos autos, um tema em
constante debate na doutrina especializada, o que me faz crer, aliado a
inexistência de simulação e/ou fraude na operação efetivada, que a Recorrente,
na sua interpretação da legislação tributária/societária, seja por parte de seus
administradores, ou pelo seu gestor, entendeu que pudesse praticar os atos já
exaustivamente detalhados e, com esta postura, se beneficiar do tratamento
fiscal (Ágio T4U I) disposto no art. 386 do RIR/99, nada além disso, ao meu
sentir, de modo que devem ser afastadas as pessoas físicas (remanescentes)
então arroladas no pólo passivo da autuação como responsáveis solidários.
Acórdão paradigma no 9101-002.487, de 2016:
Fl. 4361
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

ÁGIO INTERNO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA.
INEXISTÊNCIA DE ÁGIO. SIMULAÇÃO.
Qualifica-se a multa de ofício aplicada quando o pretenso “ágio interno” trata-
se de uma mera grandeza criada artificialmente, a que se pretendeu dar a
aparência de ágio que, na realidade, nunca existiu.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CTN.
Incide na hipótese do art. 135, inciso III, do CTN os sócios-gerentes que
praticam atos com infração de lei, aí entendida também a legislação tributária.
Relativamente a essa quarta matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a Recorrente, na sua interpretação da
legislação tributária/societária, seja por parte de seus administradores, ou pelo seu
gestor, entendeu que pudesse praticar os atos já exaustivamente detalhados e, com esta
postura, se beneficiar do tratamento fiscal (Ágio T4U I) disposto no art. 386 do RIR/99,
nada além disso, [...], de modo que devem ser afastadas as pessoas físicas
(remanescentes) então arroladas no pólo passivo da autuação como responsáveis
solidários, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 9101-002.487, de 2016)
decidiu, de modo diametralmente oposto, que incide na hipótese do art. 135, inciso
III, do CTN os sócios-gerentes que praticam atos com infração de lei [ágio interno,
esclareço], aí entendida também a legislação tributária.
(5) “divergência quanto à cumulação da multa isolada por falta de recolhimento
de estimativa com a multa de ofício proporcional, para fatos geradores ocorridos
após 2007”
Decisão recorrida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
[...].
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS A MENOR. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO. MESMA MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de lançamento com aplicação de multa de ofício, cumulado com
lançamento de multa isolada por não recolhimento das estimativas, cabível a
aplicação do princípio da consunção em razão de, decorrendo da aplicação do
princípio, a multa aplicada em razão da infração maior (de ofício) absorver a
multa relativa à menor infração (isolada) até o limite do valor da multa de ofício
lançada. [...].
[...].
No presente caso, percebe-se que o valor da multa de ofício aplicada, mesmo
após a exclusão da qualificação da multa de ofício, excedeu em muito o valor da
multa isolada aplicada, assim, utilizando-se o princípio da Consunção no
presente caso, o valor da multa isolada restou por ser totalmente absorvida pela
multa de ofício, devendo ser cancelada integralmente.
Acórdão paradigma no 9101-003.002, de 2017:
Fl. 4362
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que “serão aplicadas as seguintes multas”. A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Acórdão paradigma no 9101-002.745, de 2017:
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, de suportes fáticos
distintos e autônomos, com diferenças claras na temporalidade da apuração,
que têm por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo
diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente,
cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada
sobre insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes
elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal. O
disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao
ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007,
convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007.
Por fim, com referência a essa quinta matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, nos casos de lançamento com aplicação
de multa de ofício, cumulado com lançamento de multa isolada por não recolhimento
das estimativas, cabível a aplicação do princípio da consunção em razão de,
decorrendo da aplicação do princípio, a multa aplicada em razão da infração maior
(de ofício) absorver a multa relativa à menor infração (isolada) até o limite do valor da
multa de ofício lançada, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-
003.002, de 2017, e 9101-002.745, de 2017) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela
apuração anual do lucro tributável (primeiro acórdão paradigma) e que tratam os
incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, de suportes fáticos distintos e
autônomos, com diferenças claras na temporalidade da apuração, que têm por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes (segundo
acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização das
divergências de interpretação suscitadas.
Fl. 4363
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

Os sujeitos passivos (i.e., a contribuinte e os responsáveis Juan Carlos Felix
Estupian e Hector Nuñez) apresentaram contrarrazões em que questionam a admissibilidade e o
mérito do recurso especial da Fazenda Nacional.
A contribuinte também apresentou recurso especial com relação à matéria
“dedutibilidade de ágio interno”, em que aborda aspectos relacionados ao ágio contabilizado
pela T4U I, e alegando divergência com relação ao acórdão 1301-001.297, assim ementado:
(REC) Acórdão paradigma 1301-001.297
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
ÁGIO INCORPORAÇÃO DE AÇÕES EMPRESAS DO MESMO GRUPO –
O registro foi expressamente admitido pelo art. 36 da Lei no 10.637/2002, não
podendo a administração tributária recusar-lhe os efeitos previstos nos arts. 7o e
8o da Lei no 9.542/97.
A incorporação, da pessoa jurídica para a qual foi transferido o investimento,
pela pessoa jurídica investida, implica realização previstano §1o do art. 36
(baixa a qualquer título), fazendo cessar o diferimento do valor controlado no
LALUR. A hipótese não se encontra abrangida pela exceção prevista no §2o do
artigo, por não ocorrer transferência da participação ao patrimônio de outra
pessoa jurídica, mas sua extinção por confusão patrimonial entre investidora e
investida.
O recurso especial da contribuinte foi admitido por Presidente de Câmara nos
seguintes termos:
(...)
O Acórdão no 1401-003.082, ora recorrido, assim se pronunciou a respeito da glosa,
promovida pela Fiscalização, das despesas de amortização do ágio originalmente
registrado na contabilidade da empresa T4U I, por ocasião da aquisição de participação
societária na recorrente:
“Tendo em vista, portanto, que não há a devida independência entre as partes, não se
pode aceitar o surgimento deste ágio T4U I, considerado, sim, um ágio interno,
repudiado pela teoria contábil, normas da CVM (Ofício Circular CVMJSNC no
01/2007, citado no TVF) e pela legislação tributária.
O reconhecimento de um ágio gerado dentro de um mesmo grupo econômico não
encontra respaldo na Contabilidade, ou seja, não é possível reconhecer, contabilmente,
uma mais-valia de um investimento quando originado de uma transação entre partes
relacionadas, como no presente caso.
Esse impedimento decorre da Ciência Contábil e foi consagrado pelo Conselho Federal
de Contabilidade que o enunciou, expressamente, como conseqüência do Princípio do
Registro pelo Valor Original, consoante art. 7o da Resolução CFC no 750/1993:
O PRINCÍPIO DO REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL
Art. 7o Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das
transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na moeda do País, que
Fl. 4364
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive quando
configurarem agregações ou decomposições no interior da ENTIDADE.
Parágrafo único. Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL resulta:
I – a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos valores de
entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com os agentes externos
ou da imposição destes;
[...]
O Conselho Federal de Contabilidade editou, ainda, a Resolução CFC no 1.110/2007
que, em seu item 120, assim determina:
“O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado internamente
(goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e internacionais. Assim, qualquer
ágio dessa natureza anteriormente registrado precisa ser baixado.”(g.n.)
No contexto aqui presente, não é concebível, econômica e contabilmente, o
reconhecimento unilateral de acréscimo de riqueza (ágio) em decorrência de uma
transação onde os sócios das partes envolvidas tem um único controlador, o Grupo
Carlyle, por meio de seu gestor junto à RHPBK e RI HAPPY. Ainda que, do ponto de
vista formal, os atos societários tenham atendido à legislação aplicável, do ponto de
vista econômico, tais transações não se revestem de substância econômica e da
indispensável independência entre as partes para merecer registro, mensuração e
evidenciação pela contabilidade e, conseqüentemente, o ágio delas decorrentes não se
enquadra na hipótese de dedutibilidade prevista nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97, como
quer crer a Impugnante.
A Recorrente sustenta, ainda, que somente com a Lei 12.973/2014, é que passou a ser
vedado operações que possam ter causado ágio e realizadas entre partes relacionadas.
Ora, desde muito antes, já não era permitido a dedução fiscal de amortização de ágio
entre empresas ligadas, conforme explicado anteriormente.
A Lei 12.973/2014 modificou de maneira acentuada esta questão de apuração de ágio,
reformulando completamente o art.20 do decreto-lei no 1.598/77, criando figuras novas
como mais valia, menos valia, valores justos de ativos e passivos, etc, daí, a lei ter
definido que, em havendo situações contempladas com estes novos conceitos contábeis,
haveria de ser entre partes independentes.
Deixo aqui de comentar alegações de 'irrelevância" de existência de empresa veículo,
conforme tratou a Recorrente, porque se a T4U I foi uma empresa veículo (e foi,
diferentemente da T4U, visto anteriormente) pelas razões expostas no TVF ou não,
tratou-se apenas de um elemento subsidiário à conclusão fiscal, que, sem dúvida,
pautou-se na questão da falta de independência entre as partes:
Destarte, pode-se constatar que não houve independência na operação de compra e
venda parcial da RI HAPPY pela RHPBK. Este fato estaria a ferir o princípio da ‘’arm’s
length”, que prega um tratamento igualitário entre as empresas.
No contexto geral, não houve, portanto, decisão independente pela aquisição parcial da
RI HAPPY e posterior incorporação da empresa adquirente T4U I pela adquirida RI
HAPPY, com sobrepreço patrimonial, que indicasse propósito negocial.
Conseqüentemente, não assiste razão à Recorrente quando alega que a amortização
desse ágio constitui-se em despesa dedutível da base de cálculo do IRPJ, consoante
previsto no art. 386 do RIR/1999, cuja matriz legal advém dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/1997. ” (destaques no original)
Fl. 4365
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

Verifica-se que a decisão recorrida entendeu que o ágio em questão era interno, por ter
sido gerado por meio de reorganização societária que envolveu somente partes
relacionadas. Em seguida, expôs seu entendimento de que o ágio interno não pode ser
aproveitado tributariamente porque as próprias Ciências Contábeis não o reconhecem
como ágio.
As operações societárias que originaram o ágio em questão não teriam substância
econômica ou propósito negocial, uma vez que não houve a conciliação de interesses de
partes contrapostas na celebração dos negócios.
Dessa forma, entendeu o acórdão recorrido que não foram atendidas as condições
estabelecidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, para fins de dedutibilidade das
despesas de amortização do Ágio T4U I.
Já o voto vencedor do Acórdão no 1301-001.297, único paradigma trazido pela
recorrente, ao apreciar situação similar à esquadrinhada nos presentes autos, em que se
discutia a dedutibilidade de despesas de amortização de ágio gerado no interior de um
grupo econômico, expôs o seguinte entendimento:
“Com a devida vênia do entendimento esposado pelo Nobre Relator do presente
recurso para manter a exigência, ouso dele divergir quanto ao mérito da matéria posta
a julgamento, qual seja, a glosa do ágio procedido pela fiscalização, ao argumento de
que, por ter o referido ágio sido gerado internamente, de representar mais valia de si
próprio, de ter sido gerado artificialmente, visto que decorrente de atos que,
inobstante a obediência aos aspectos formais, não refletem substância econômica, e
por isso, não encontra guarida nas disposições dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997.
De plano, afasto peremptoriamente os argumentos acima despendidos no sentido de
que, para ter guarida nas disposições dos arts. 7o. e 8o. Da Lei n. 9.532/97, o ágio não
poderia ter sido gerado entre empresas de um mesmo grupo econômico e deveria ter
havido pagamento (desembolso de caixa) para a sua constituição, bem como, a
necessidade de substancia econômica, ou seja, segundo interpretação da fiscalização
corroborada pelo voto vencedor, o ágio só seria dedutível se houvesse conteúdo
econômico na operação e se tivesse havido pagamento em dinheiro mediante livre
negociação entre partes independentes. Com a devida vênia, entendo equivocada tal
afirmativa.
Isto porque, a formação do ágio foi feita nos estritos limites legais previstos pelo
Decreto-lei n. 1.598/77, o qual, em nenhum momento determinou que o ágio não
possa surgir entre empresas de um mesmo grupo econômico, nem exige que para a
sua formação o investimento seja feita com desembolso de dinheiro e a necessidade de
substância econômica.
Por ter sido a presente operação efetuada nos mesmos moldes do processo
administrativo n. 16643.000392/201061, do qual fui relator, inclusive com a alegação
da inexistência do ágio com base na teoria contábil, transcrevo aqui, no que interessa,
os fundamentos que lá registrei para restabelecer a dedução do ágio glosado pela
fiscalização, vejamos:
“(...)
É importante esclarecer que por existir na lei previsão específica para a dedutibilidade
da despesa de ágio, ex vi dos arts. 385 e 386 do RIR/1999, que têm como matriz legal o
art. 20 do Decreto-Lei no 1598/1977 e a Lei no 9.532/1997, devem estes dispositivos ser
observados em decorrência do princípio da legalidade fiscal, pois de outra forma
macularia a ordem jurídica e jurisprudência criar exigências para limitar direitos aonde a
lei não restringiu, e é com este raciocínio que irei examinar o presente caso.
Fl. 4366
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

(...)
Deve-se ressaltar ainda que, com a introdução do IFRS no Brasil e a total separação da
contabilidade das regras fiscais com as Leis nos 11.638/2007 e 11.941/2009, os
entendimentos contábeis e societários não poderão ser transpostos de forma
irrestrita para a interpretação das regras fiscais.
(...)
Daí, conclui-se que as disposições da Resolução CFC no 1.157/2009 e Ofício CVM no
01/2007, que tratam da vedação do ágio interno para fins contábeis, não podem ser
transpostos para fins fiscais.
Nesse sentido, valho-me da critica esposada pelo Ilustre Relator do Proc. Adm. n.
16682.720880/2011-11, Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior que, ao se referir ao
Ofício-Circular CVM/SNC/SEP n. 01/2007 (que entendeu que determinadas operações
de reestruturação societária de grupos econômicos incorporação de empresas ou
incorporação de ações) resultam na geração artificial de “ágio, arrematou:
“Nota-se, hoje, que alguns tentam elevar tal pronunciamento da CVM a um status de
norma tributária proibitiva do reconhecimento do chamado ágio interno ao grupo
econômico, o que, por si só, já seria absurdo. A análise feita pela CVM é de cunho
estritamente econômico, pois sequer embasa seu entendimento em qualquer norma
jurídica, muito pelo contrário, afirma que, ainda que respeitada a Lei, economicamente
é inconcebível o reconhecimento do ágio interno. Como já dito anteriormente, “falta de
substância econômica” assim como “falta de propósito negocial” não são institutos
jurídicos nacionais, logo não maculam o ato jurídico seja lá qual for o conceito que os
seus aplicadores lhes deem, logicamente, desde que não se configurem como um vício
do negócio jurídico, segundo o nosso ordenamento legal.”
(...)
Por seu turno, o Decreto-Lei no 1.598/1977, que trata da forma em que o ágio deve ser
reconhecido, ainda continua vigente para fins fiscais e não foi revogado. Não obstante,
em nenhum momento ele trouxe qualquer previsão, exigência ou restrição ou
impediu o reconhecimento do ágio gerado intra-grupo.
Neste ponto, não cabe ao intérprete criar restrições não expressas na lei para impedir o
uso do ágio onde o próprio legislador não estabeleceu.
(...)
Assim, diante da impossibilidade, para fins fiscais, da aplicação das regras contábeis
que tratam da escrituração e apuração envolvendo empresas de um mesmo grupo,
sobretudo após as alterações promovidas pelas Leis nos 11.638/2007 e 11.941/2009,
bem pode-se concluir que o reconhecimento do ágio mesmo se tratando do chamado
“ágio interno” está de acordo com os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 e devem
gerar todos os efeitos fiscais deles decorrentes.
(...)
Nesse sentido, vale novamente transcrever parte do voto do Ilustre Conselheiro Alberto
quando assevera que “O propósito negocial pode ser, exatamente, o de realizar uma
reorganização societária para se valer das normas permissivas criadas pelo Estado. O
entendimento de que o contribuinte pode se reorganizar desde que não seja
exclusivamente para reduzir carga tributária (causa extratributária) é apenas uma teoria
sem amparo no Direito posto”.
(...)”
Fl. 4367
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

Logo, ante os fundamentos acima transcritos, no meu entender é falaciosa a conclusão
de que, para que a amortização do ágio ser dedutível seria necessário demonstrar que
os custos foram incorridos e que a reorganização efetivamente objetivou alcançar
interesses societários, e não simplesmente reduzir a incidência tributária, ou ainda,
tivesse a citada reestruturação envolvido partes independentes e revelado efetiva
substância econômica, de modo que o preço do negócio (custo de aquisição) fosse
formado sem interferência, poder-se-ia admitir a dedutibilidade pretendida, pelo
simples fato de que esses argumentos serem apenas uma teoria, sem qualquer amparo
na legislação tributária.
Dessa forma, o ágio só poderia ser considerado indevido pela fiscalização se os
negócios jurídicos não tivessem ocorrido, retratado algo diverso do que efetivamente
ocorreu, afastado requisitos legais e/ou preceitos de observância obrigatória ou
negado a finalidade legal que justificou a sua celebração. Como nada disso ocorreu,
não há como o fisco vedar sua dedução.” (grifou-se)
Verifica-se que, efetivamente, o acórdão paradigma decidiu de forma diametralmente
oposta ao entendimento adotado pela decisão recorrida.
Enquanto o acórdão recorrido entendeu que o ágio gerado internamente é vedado pelas
normas contábeis e, como consequência, não pode ser admitido para fins fiscais, a
decisão paradigma declara que: (i) as normas contábeis não podem ser transpostas para
o universo tributário; e (ii) não há na legislação tributária que trata da possibilidade de
aproveitamento tributário do ágio nenhuma vedação ao fato de ele ter sido gerado em
operações envolvendo partes dependentes.
Além disso, o acórdão recorrido exige, para admitir a dedutibilidade das despesas de
amortização de um ágio, a presença de substância econômica e de propósito negocial
nas operações societárias que o geraram. De forma diversa, o acórdão paradigma aceita
como propósito negocial a própria busca por uma tributação mais favorecida.
Assim, devidamente comprovada a existência de divergência jurisprudencial e
cumpridos também os demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 67 do
Anexo II do RICARF/2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial do sujeito passivo, em relação à única matéria combatida: dedutibilidade de
“ágio interno”.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial da contribuinte.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal - introdução
Fl. 4368
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

Os recursos especiais são tempestivos. Passo a examinar os demais requisitos para
a sua admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os
acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam
semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a discrepância a ser
configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante seja de tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a
mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para verificar se se está diante de genuína
divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao caso dos autos, do racional constante do
paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão a que chegou o acórdão recorrido.

Conhecimento - Recurso especial da Fazenda Nacional
(1) “divergência quanto à amortização do ágio – inexistência de
confusão patrimonial”
A Fazenda Nacional inicia questionando o acórdão recorrido na parte em que este
admitiu a dedução de despesa com amortização de ágio originado na aquisição da Ri Happy pela
T4U. Nesse ponto, o voto condutor do acórdão recorrido (voto vencido, mas vencedor neste
tema), assim resume os fundamentos da autuação fiscal:
(...)
Basicamente, o ágio em questão foi originado na aquisição da RI HAPPY pela T4U
(com pagamento de ágio), conforme contrato celebrado e assinado entre as partes, em
Fl. 4369
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

09/11/2011. Com a incorporação da investidora T4U pela RI HAPPY ocorrida em
27/06/2012, a RI HAPPY passou a computar as amortizações daquele ágio.
A autoridade lançadora discordou de que a T4U fosse a empresa real adquirente da
participação societária na Recorrente, uma vez que esta empresa "não possuía o capital
necessário para a aquisição", tendo recebido "aportes de capital das empresas sócias."
Assim, seguindo este entendimento, não sendo a T4U a pessoa jurídica que
efetivamente teria suportado o ágio pago na aquisição, sua incorporação pela Recorrente
não poderia dar azo à amortização do ágio, pois não teria havido o que se denomina de
"confusão patrimonial", condição para a dedutibilidade prevista no art.386 do RIR/99.
A T4U seria, em seu entendimento, uma empresa veículo.
(...)
Após observar que “grande parte do preço pactuado com os acionistas
vendedores e controladores da Recorrente, seria pago a longo prazo, para isso, obteve
financiamento junto aos vendedores, na modalidade que denomina de ‘compra alavancada’”, o
acórdão recorrido pontua que não há no TVF nenhuma manifestação por parte da autoridade
lançadora sobre o assunto, e em seguida comenta sobre os fundamentos da decisão da DRJ, que
dentre outros tratam da suposta exigência de confusão patrimonial entre a real investidora e a
investida. Então, conclui o voto do Relator:
Tratam-se de argumentos que passaram ao largo da questão central, ou seja, afinal, a
compra alavancada reúne ou não reúne condições permissivas para a dedução fiscal do
Ágio T4U? Ou melhor dizendo, a compra alavancada dá o respaldo legal (entenda
propósito negocial) à incorporação efetivada entre a T4U e a Recorrente e, assim, estar
contemplada nas disposições do art.386 do RIR/99?
Em meu entendimento, sim. De se mostrar.
A dívida foi efetivamente contraída (reitero que não vislumbrei nos autos
questionamentos da autoridade lançadora sobre a forma como que a mesma foi
concebida e acordada com os vendedores) e necessária para a realização da aquisição da
participação societária representativa de 85% do capital social e votante da Recorrente.
Uma significativa parcela do preço pactuado foi objeto de financiamento (no caso, 10
parcelas semestrais, no valor total de R$ 220.000.000,00, vencendo-se a primeira em
30/06/2012), podendo-se concluir que o financiamento era peça chave no fechamento
do negócio, aí pouco importando se o Grupo Carlyle tinha ou não os recursos
financeiros necessários/próprios para realizar a aquisição e se os recursos vieram ou não
do exterior.
Temos que nos ater ao que consta nos autos, ao que de fato ocorreu e verificar se,
efetivamente, tiveram as repercussões tributárias atribuídas no TVF.
Conforme relatoriado, a T4U Participações S/A era controlada pelos fundos de
investimento FUNDO BRASIL e CTS, geridos pelo Grupo Carlyle, tendo recebido
aportes de capital de seus controladores para iniciação dos negócios envolvendo a
aquisição do controle societário da RI HAPPY Brinquedos Ltda.
Seus controladores não poderiam assumir/contrair dívidas, pois a Instrução CVM no
391, de 16/07/2003 (atualizada), que cuidou da regulamentação do Fundo de
Investimentos em Participações, estabelece que é vedado ao administrador, direta ou
indiretamente, em nome do fundo, contrair ou efetuar empréstimos, salvo em
modalidades estabelecidas pela CVM.
Fl. 4370
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

A T4U Participações S/A não pode ser considerada uma empresa veículo, nos termos
em que afirmado pela autoridade lançadora, entendo que, sim, a sua utilização era
necessária (como demonstrado) e se a operação societária (aquisição seguida de
incorporação) implicou em uma redução da carga tributária, ela decorreu de transações
comerciais/financeiras legítimas e válidas. A transação como um todo revela ares de
racionalidade econômica/financeira, que confere o devido propósito negocial que
justifica a existência da T4U Participações S/A.
A T4U Participações S/A foi, de fato e de direito, a sociedade que adquiriu a
participação societária na Recorrente, tendo contraído uma dívida relevante que seria,
na visão do Grupo Carlyle, honrada mediante fluxo de caixa gerado pela própria
sociedade investida, a Ri Happy, sendo dado garantias aos vendedores por meio de
fiança bancária, conforme consta no Contrato de Compra e Venda de Participações
Societárias e Outras Avenças, (Contrato de Aquisição da Ri Happy, acostado às
fls.404 a 467). Sem a realização da incorporação da T4U pela Ri Happy, a dívida estaria
no patrimônio da primeira, enquanto que os recursos para seu pagamento estariam no
patrimônio da segunda, situação que poderia até perdurar, entretanto, quando se
considera os valores envolvidos e seus pagamentos semestrais, atualizações, e reduções
de custo de fianças bancárias com o Banco, não seria razoável manter a dívida numa
pessoa jurídica e o fluxo de caixa necessário para seu pagamento na outra.
Aqui se verificou a tal "confusão patrimonial", que a autoridade lançadora não admitiu
ter ocorrido. Trata-se de uma expressão surgida do encontro patrimonial entre o
investidor e a investida, ocasião em que a amortização do ágio passa a ser autorizada,
com repercussão direta na base de cálculo do IRPJ.
Percebe-se, assim, que o voto condutor do acórdão recorrido conclui ter havido
confusão patrimonial após expressar o seu entendimento de que a T4U foi de fato e de direito a
adquirente da Ri Happy. Ao final, afirma textualmente que “a autoridade lançadora não se
manifestou sobre a compra alavancada, transação financeira que, ao meu sentir, atesta o
propósito negocial da existência da T4U.”
Como se percebe, a situação de ter havido compra alavancada foi aspecto fático
considerado essencial pelo voto condutor do acórdão recorrido, de maneira que apenas poderia
consistir divergência jurisprudencial precedente que tivesse decidido pela inexistência de
confusão patrimonial em caso ágio originado mediante operação de compra e venda alavancada,
isto é, financiada pelo próprio investimento adquirido.
Analisando-se os paradigmas apresentados para esta questão, verifica-se que estes
não abordam a questão fática da compra alavancada.
O acórdão 9101-002.187 (caso CELPE, 2016) traz circunstâncias fáticas
diferentes e tratou, essencialmente, da possibilidade de se amortizar ágio registrado por ocasião
da transferência, para empresa do grupo, de investimento já adquirido de terceiros com o registro
de ágio.
Naquele caso, o ágio decorreu da aquisição da Companhia Energética de
Pernambuco – CELPE por um consórcio de empresas (formado por ADL Energy S/A, PREVI –
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, BB – Banco de Investimentos S/A),
tendo sido assegurada à empresa 521 Participações S.A., representante dos empregados da
CELPE, a reserva da aquisição de parte das ações. Posteriormente, as adquirentes transferiram o
investimento à empresa Guaraniana S/A, sociedade da qual eram sócias e por meio da qual
concentravam a participação societária em outras empresas concessionárias de energia elétrica, e
Fl. 4371
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

esta, por sua vez, transferiu o investimento para outra empresa, a Leicester, também com ágio,
sendo o patrimônio desta formado apenas por essas ações. A amortização do ágio foi viabilizada
com a incorporação da Leicester pela CELPE.
Foi nesse contexto que o voto condutor desse paradigma trata da necessidade de
“confusão patrimonial” entre investidora e investida, valendo transcrever o seguinte trecho do
voto:
Em síntese, a subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos
artigos 385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Na atual redação destes dispositivos e para o caso de incorporação "às
avessas", exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora original (ou
adquire diretamente a investidora, nessa linha de raciocínio as intermediárias não seriam
investidoras de fato, apenas de direito) é que haverá o atendimento a esses aspectos,
tendo em vista a ausência de normatização própria que amplie os aspectos pessoal e
material a outras pessoas jurídicas ou que preveja a possibilidade de intermediação ou
de interposição por meio de outras pessoas jurídicas. No caso dos autos, esses aspectos
não foram satisfeitos, em especial dos aspectos pessoal e material, vejamos:
A utilização de uma pessoa jurídica interposta (Leicester Comercial S.A) para
transferência do ágio, que veio a ser adquirida pela investida (CELPE), mas que não era
a investidora original (investidora de fato, a que pagou o ágio), implica no
desatendimento dos aspectos pessoal e material e, conseqüentemente, na
descaracterização da aplicação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e dos artigos 385
e 386 do RIR/99, que resulta na impossibilidade da amortização do ágio.
Como se percebe, a aplicação do racional desse paradigma ao caso dos autos não é
capaz de levar a alteração da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, seja em virtude de os
precedentes tratados terem se debruçado sobre aspectos fáticos diferentes, seja porque o caso do
paradigma não permite a reforma de aspecto considerado essencial pelo voto condutor do
recorrido, relativamente ao papel da compra alavancada.
Assim, não conheço do recurso especial com relação ao paradigma 9101-002.187.
O segundo paradigma indicado pela Fazenda Nacional para essa questão foi o
acórdão 9101-003.362 (Caso CETEEP, 2018).
No procedimento fiscal que originou o lançamento que ali se discutiu, foi
analisada operação de aquisição de participação societária, com registro de ágio, por sociedade
brasileira (Isa Capital do Brasil S/A) no âmbito do programa nacional de desestatização, com
posterior transferência da participação societária adquirida para uma holding especificamente
criada para essa finalidade (Isa Participações Ltda.), via conferência de capital; e posterior
incorporação desta holding pela investida CTEEP, fato que possibilitou o início da amortização
fiscal do ágio.
Assim como no caso CELPE, toda a discussão que ali se travou foi sobre a
possibilidade de se “transferir o ágio”, tendo o voto condutor desse paradigma concluído que,
nesse contexto, a real adquirente era a primeira, a Isa Capital, in verbis:
(...)
Quanto ao aspecto pessoal, cabe verificar quem é efetivamente a pessoa jurídica
investidora e a pessoa jurídica investida.
Fl. 4372
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

A pessoa jurídica investidora é a ISA CAPITAL que efetuou o aporte de recursos para
aquisição do investimento (participação societária da CTEEP, Contribuinte) com
pagamento de sobrepreço, por ter sido realizado em valor superior ao do patrimônio
líquido.
Registre-se que o fato de o investimento (CTEEP) ter sido transferido de maneira
efêmera para a ISA PARTICIPAÇÕES DO BRASIL LTDA, não lhe conferem à ISA
PARTICIPAÇÕES DO BRASIL LTDA condição de investidora exigida pela
legislação.
É incontestável que foi a ISA CAPITAL a empresa que efetivamente acreditou na mais
valia do investimento, coordenou e comandou os estudos de rentabilidade futura do
investimento a ser adquirido e desembolsou os recursos para a aquisição (vide item 7 do
presente tópico).
A diferença entre os aspectos fáticos entre as operações faz com que os
precedentes se distanciem na discussão dos respectivos aspectos jurídicos, não permitindo a
caracterização de divergência jurisprudencial. Assim, este precedente não pode ser admitido
como paradigma no caso dos autos, pelas mesmas razões pelas quais se rejeitou o acórdão
acórdão 9101-002.187 (caso CELPE, 2016).
Neste sentido, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional quando à
matéria (1) “divergência quanto à amortização do ágio – inexistência de confusão
patrimonial”.

(2) “divergência quanto à qualificação da multa de ofício – empresa
veículo” (ágio T4U)
O acórdão recorrido excluiu a glosa do ágio registrado na aquisição da T4U e
manteve a glosa do ágio registrado na aquisição da T4U I, excluindo apenas a aplicação da
multa qualificada para tal infração.
Quanto à qualificação da multa, a Fazenda Nacional observa em seu recurso
especial (grifamos):
A ilicitude da amortização do ágio denominado T4U decorreu da intercalação da
sociedade-veículo, a qual teve o propósito exclusivo de possibilitar a amortização do
ágio na aquisição do investimento, ao passo que o ágio denominado T4UI, em razão da
sua inexistência, por se tratar de operações intragrupo.
(...)
Na hipótese dos autos, conforme consagrado no Termo de Verificação Fiscal, restou
evidenciado que a utilização da empresa veículo T4U para adquirir a RI HAPPY e
posteriormente aquela ser incorporada por esta, denota o evidente intuito de fraude da
trama societária, denominada de estratégias societárias e negociais.
Vê-se, pois, que o caso dos autos se amolda aos paradigmas suscitados, o que demonstra
estar perfeitamente adequada a autuação da auditoria fiscal. Portanto, merece ser
restabelecida a qualificação da multa.
Depreende-se, portanto, que no caso da matéria “multa qualificada” sob o
aspecto da utilização de “empresa veículo”, o recurso especial da Fazenda Nacional se
Fl. 4373
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

dirige ao ágio T4U. Basicamente, o raciocínio pretendido é o de que, se procedente o recurso
especial da Fazenda nacional quanto à glosa do ágio T4U, a Fazenda requer também a
manutenção da qualificação a multa para a referida infração.
Acontece que a turma ordinária não abordou o tema da multa qualificada quanto
ao ágio T4U, uma vez que a questão restou prejudicada com a exoneração do principal, isto é,
com a decisão de que seria legítimo o registro do referido ágio. Neste sentido, compreende-se
que o recurso especial da Fazenda Nacional não pode ser conhecido quanto a essa matéria, sob
pena de supressão de instância.
Se, eventualmente, esta Turma decidir conhecer e prover o recurso especial da
Fazenda Nacional quanto ao principal de IRPJ e CSLL referente à glosa do ágio T4U, os autos
deverão retornar à Turma a quo para que esta decida acerca da qualificação da multa e, aí sim,
uma vez que a Turma ordinária efetivamente decida a matéria, será possível (em tese) a
interposição de recurso especial pela parte interessada a fim de que se dirima eventual
divergência jurisprudencial entre paradigmas e tal decisão acerca da aplicação da multa
qualificada à glosa do ágio T4U.
Portanto, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional quanto ao tema
“divergência quanto à qualificação da multa de ofício – empresa veículo”.

(3) “divergência quanto à qualificação da multa de ofício – ágio
interno” (ágio T4U I)

[voto vencido]
O voto do Relator do acórdão recorrido (“voto vencido”, mas vencedor neste
ponto) manteve a glosa do ágio em relação ao investimento na T4U I por entender que se tratou
de ágio interno, nos seguintes termos:
No contexto aqui presente, não é concebível, econômica e contabilmente, o
reconhecimento unilateral de acréscimo de riqueza (ágio) em decorrência de uma
transação onde os sócios das partes envolvidas tem um único controlador, o Grupo
Carlyle, por meio de seu gestor junto à RHPBK e RI HAPPY. Ainda que, do ponto de
vista formal, os atos societários tenham atendido à legislação aplicável, do ponto de
vista econômico, tais transações não se revestem de substância econômica e da
indispensável independência entre as partes para merecer registro, mensuração e
evidenciação pela contabilidade e, conseqüentemente, o ágio delas decorrentes não se
enquadra na hipótese de dedutibilidade prevista nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97, como
quer crer a Impugnante.
O ágio foi considerado “interno” porque derivado de transação entre partes
dependentes, uma vez constatado que as empresas envolvidas (T4U I e Ri Happy) eram
controladas por fundos de investimentos que, por sua vez, seriam geridos pela mesma entidade, o
“Grupo Carlyle”, Eis o respectivo trecho do voto (grifamos):
A T4U I tinha como sócio controlador o fundo RHPBK (99,99%), que era administrado
pela CRV e tendo como gestor o Grupo Carlyle.
Fl. 4374
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

A RI HAPPY, antes da entrada em cena da T4U I, era controlada pelos FUNDO
BRASIL (25%)e CTS (60%), ambos administrados pela CRV e tendo como gestor o
Grupo Carlyle.
O fato de haver um fundo de investimentos independente (G5 RS) no quadro societário
da RI HAPPY e de ter contribuído com aporte de capital na transação, não tem
relevância nenhuma, sua participação sempre permaneceu em 15%, após todos estes
eventos societários. Os proprietários da RI HAPPY detém percentuais de participação
societária de 85%, são eles que decidem, evidentemente, mas escudados em
planejamento definido pelo seu gestor, o Grupo Carlyle.
Notório, portanto, que não há independência entre os envolvidos, os proprietários da
RHPBK e da RI HAPPY, são os mesmos, e as decisões relevantes são tomadas
pelos seus gestores e não pelos cotistas, como, me parece, crê a Recorrente.
Após a conclusão de que tal ágio seria “interno”, e portanto a glosa do principal
de tributos deveria ser mantida, o acórdão recorrido excluiu a qualificação a multa por entender
que houve divergência na interpretação da legislação tributária aplicável e não prática de ato
doloso, in verbis:
(...)
Não consegui identificar a subsunção dos atos praticados pelos envolvidos no processo,
caracterizadores do tipo previsto nas hipóteses dos arts. 71, 72 ou 73 da Lei n.
4.502/1964.
No que se refere à ocorrência do fato gerador, não restou caracterizada a prática de ação
visando impossibilitar a execução, o prosseguimento ou oposição de qualquer forma de
obstáculo, ou, ainda, alguma forma de retardamento do fato gerador. Houve publicação
dos atos, registro contábil das operações e informação à administração tributária.
Tampouco vislumbrei a incidência de alguma forma de exclusão ou modificação das
características essenciais do fato gerador, de modo a reduzir o montante do imposto,
evitar ou diferir seu pagamento.
A RI HAPPY BRINQUEDOS S/A, na sua interpretação da legislação
tributária/societária, entendeu que pudesse praticar os atos já exaustivamente detalhados
e, com esta postura, se beneficiar do tratamento fiscal disposto no art.386 do RIR/99,
nada além disso, ao meu sentir, de modo que voto pelo afastamento da qualificação da
multa.
No aspecto do “ágio interno”, a Fazenda Nacional alega divergência com relação
aos paradigmas 9101-002.487 e 9101-003.011.
Quando se discute a aplicação de multa qualificada, a verificação da existência de
divergência jurisprudencial é tarefa ainda mais minuciosa, eis que as razões dos precedentes em
análise costumam estar intimamente vinculadas ao contexto fático da operação.
Nesse aspecto, três observações são importantes.
Primeiramente, compreendo que a conclusão de que “seria “ágio interno” o ágio
gerado em operação realizada entre empresas controladas por fundos de investimento que
tenham os mesmos gestores” foi aspecto relevante para a decisão recorrida quanto ao principal
da glosa, mas não para a qualificação da multa. Isso significa que eventual paradigma para a
questão da multa qualificada precisa tratar, apenas, da questão sobre se a multa deve ou não ser
exasperada em caso de apuração de ágio entre partes dependentes, mas não necessariamente
Fl. 4375
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

precisa ter as mesmas características fáticas quanto aos específicos elementos que levaram a
decisão a concluir pela dependência entre as partes – especificamente: não necessariamente os
paradigmas deverão tratar de caso em que a operação foi realizada entre empresas controladas
por fundos de investimento que tenham os mesmos gestores.
A segunda observação a ser feita é quanto à conclusão do voto condutor do
acórdão recorrido quanto ao papel da T4U I de “empresa veículo”.
No caso, o voto condutor do acórdão recorrido manteve a glosa do ágio registrado
na aquisição da T4U I por entender que se tratou de “ágio interno”, observando que a questão de
se tratar de “empresa veículo” seria um elemento subsidiário à conclusão fiscal, que se pautou
essencialmente na falta de independência entre as partes, in verbis (grifos do original):
Deixo aqui de comentar alegações de 'irrelevância" de existência de empresa veículo,
conforme tratou a Recorrente, porque se a T4U I foi uma empresa veículo (e foi,
diferentemente da T4U, visto anteriormente) pelas razões expostas no TVF ou não,
tratou-se apenas de um elemento subsidiário à conclusão fiscal, que, sem dúvida,
pautou-se na questão da falta de independência entre as partes:
Destarte, pode-se constatar que não houve independência na operação de
compra e venda parcial da RI HAPPY pela RHPBK. Este fato estaria a ferir o
princípio da ‘’arm’s length”, que prega um tratamento igualitário entre as
empresas.
No contexto geral, não houve, portanto, decisão independente pela aquisição
parcial da RI HAPPY e posterior incorporação da empresa adquirente T4U I
pela adquirida RI HAPPY, com sobrepreço patrimonial, que indicasse propósito
negocial.
Conseqüentemente, não assiste razão à Recorrente quando alega que a amortização
desse ágio constitui-se em despesa dedutível da base de cálculo do IRPJ, consoante
previsto no art. 386 do RIR/1999, cuja matriz legal advém dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/1997.
Ou seja, o acórdão recorrido afirma textualmente que, no seu entendimento, a
T4U I era “empresa veículo”, mas sequer tece maiores comentários quanto a tal conclusão, eis
que compreende que este é um elemento subsidiário à acusação fiscal que está pautada,
essencialmente, na falta de independência entre as partes.
Considerando o arrazoado acima, pontuo que o entendimento do acórdão
recorrido, na parte e que tratou da multa qualificada referente ao ágio T4U I, restou pautado
essencialmente na conclusão de que a operação ocorreu entre partes dependentes, de forma que,
para a caracterização da divergência jurisprudencial, não necessariamente o paradigma deverá
abordar a questão da “empresa veículo”.
É dizer, a reforma do voto condutor do acórdão recorrido passa pela aplicação de
racional que tenha concluído de maneira diversa, isto é, os paradigmas deverão concluir que,
simplesmente porque realizada operação entre partes relacionadas com o registro de ágio, a
multa de ofício deve ser qualificada.
Nesse ponto, observo que não foram colocadas em discussão, no caso dos autos,
quaisquer outras circunstâncias fáticas que pudessem “agravar” a situação do sujeito passivo, isto
é, não se questionou a artificialidade do preço, a inexistência de ganho de capital da parte do
Fl. 4376
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

vendedor, etc. Assim, precedentes que tenham concluído pela manutenção da multa qualificada
em caso de ágio interno, mas cujo voto condutor tenha indicado elementos fáticos adicionais
para a caraterização de eventual “dolo” não servirão de paradigma para o caso dos autos.
Passando à análise dos paradigmas, verifica-se que o acórdão 9101-002.487
(Magius Metalúrgica) tratou de ágio gerado no contexto do diferimento previsto no então vigente
artigo 36 da Lei 10.637/2002, mediante a integralização de ações, por empresa recém criada, em
pessoa jurídica também criada na mesma data, e incorporada cerca de 3 meses depois. A
ausência de efetiva alteração na estrutura societária foi considerada relevante pelo voto condutor
desse precedente para afirmar a artificialidade do ágio e, consequentemente, o intuito doloso do
sujeito passivo (grifamos):
É que não sendo aquela grandeza criada artificialmente, a que se pretendeu dar a
aparência de ágio, um efetivo ágio, mas um simples artifício contábil, uma prosaica
ficção, não há que se falar, no caso, em “interpretações diferentes adotadas pelo Fisco e
pelo contribuinte” ou, como defendeu o voto condutor, nessa parte, da decisão recorrida,
em “divergência de entendimentos legais, doutrinários e jurisprudenciais atinentes ao
ágio” (e-fls. 2.307), mas em pura e simples simulação de ágio que, na realidade, nunca
existiu.
Em outras palavras, tivesse havido ágio, o qual, por um ou por outro motivo, não
pudesse ser tributariamente admitido, não seria cabível a qualificação da multa de
ofício. (...)
(...)
Ainda, prova cabal de que o contribuinte, e o Grupo Econômico a que pertence, teriam
praticado ação dolosa é o fato de nenhuma alteração concreta ter ocorrido em seu
controle societário, após encerrada a tão prefalada “reestruturação societária”. Mesmo
que as ações e transformações societárias tenham sido feitas seguindo as normas
aplicáveis, o foram com intuito doloso, tipificável nos termos do art. 71 da Lei
4.502/1964, se amoldando à acusação fiscal de simulação (e-fls. e795 e 808, itens 6.6 e
12 do TVF) , como o evidente intuito de gerar uma despesa inexistente.
Para isto foi consumido tempo, papel e dinheiro em diversas operações intragrupo
absolutamente inúteis, para, ao final, permanecer tudo como dantes — mesmo
controlador e mesma controlada —, com a única inovação, evidentemente, da criação de
um grandeza artificial, a que se pretendeu dar a aparência de ágio. (...)
Compreendo que a aplicação do racional desse julgado ao caso dos autos permite
alterar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido quanto à qualificação da multa. Em ambos,
houve a criação de pessoa jurídica por empresas “relacionadas”, mediante a integralização de
investimento com ágio e, meses depois, a incorporação desta pela investida, iniciando-se a
amortização fiscal. E, diante de tal contexto negocial, o voto condutor do paradigma entendeu
que a multa deveria ser qualificada em razão da ligação entre as empresas e consequente
ausência de alteração da estrutura societária ao final das operações, sendo que no recorrido a
multa foi reduzida ao percentual de 75% nas mesmas circunstâncias.
O fato de o paradigma 9101-002.487 ter tratado de operação realizada sob a égide
da Lei 10.637/2002 não parece ter tido relevância para seu voto condutor na parte da multa
qualificada, eis que este não trata de tal dispositivo no respectivo trecho do voto – muito embora,
na parte em que tratou do principal de tributo, rebata o argumento acerca da utilização de tal
dispositivo legal com a afirmação de que somente há ágio entre partes independentes, veja-se:
Fl. 4377
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

Dessa forma, somente em transações com terceiras partes independentes é que poderá
haver reais ganho de capital e ágio, passíveis de considerações tributárias.
E inexistindo, no presente caso, quaisquer ágio e ganho de capital nessas condições,
insubsistentes são todas as razões neles pretensamente fundadas. Não é por outro
motivo que a mesma legislação (art. 36 da Lei no 10.637/2002, permite o diferimento do
"ganho de capital" indefinidamente até a realização, liquidação ou baixa, efetiva do
investimento (aí não compreendida a fusão, cisão ou incorporação)).
Assim, conheço do recurso especial quanto ao paradigma 9101-002.487, no
tema da multa qualificada.
O segundo paradigma indicado para essa matéria foi o 9101-003.011 (Caimi &
Liaison), que manteve a multa qualificada em operação que também foi realizada entre pessoas
ligadas no contexto do artigo 36 da Lei 10.637/2002. O voto condutor, na parte que trata da
multa qualificada, observa ter verificado “diversas anormalidades que depõe (sic) a favor da
caracterização das operações societárias como simuladas e componentes de um planejamento
tributário abusivo”, arrolando, dentre outros, indícios de que os instrumentos particulares foram
antedatados, ou pós-datados, inconsistências cronológicas encontradas em alguns documentos e
declarações da recorrente. Ao fim conclui:
Diante de todo o exposto, concluo que as operações adotadas pela contribuinte e pelas
empresas que a constituíram, com o intuito de posterior aproveitamento do ágio gerado
internamente para fins de irregular dedução nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
extrapolaram os limites da simples elisão fiscal por terem se baseado em simulação, nos
termos do art. 167 do Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406/2002).
Entendo cabível, portanto, a qualificação da multa de ofício aplicável ao caso, nos
termos do art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996 c/c art. 72 da Lei no 4.502/1964.
Considerando tais argumentos, verifica-se que a aplicação do racional desse
precedente ao caso dos autos não resolve a questão aqui colocada para análise, eis que no caso
desse paradigma a conclusão pela aplicação da multa qualificada se baseou em diversas
circunstâncias fáticas especificas e não aventadas no caso concreto.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso quanto ao
paradigma 9101-003.011, para o tema da multa qualificada.
Meu voto é, porém, para conhecer da matéria com base no paradigma 9101-
002.487.

(4) “divergência jurisprudencial quanto à interpretação do artigo
135 do CTN” (ágio T4U I)

[voto vencido]
Observo, preliminarmente, que o voto condutor do acórdão recorrido, na parte em
que trata da responsabilidade, não analisa a operação da T4U, eis que deu provimento ao recurso
voluntário quanto à respectiva glosa. Assim, é de se ter em mente que o recurso especial da
Fazenda Nacional, quanto à responsabilidade tributária, é específico para o ágio T4U I (“ágio
interno”).
Fl. 4378
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

Quanto à aplicação do artigo 135 do CTN, a Fazenda Nacional sustenta,
primeiramente, que tal matéria deve ser examinada como decorrência do restabelecimento da
qualificação da multa, alegando:
Tendo por certo o conhecimento e provimento do presente recurso especial, no que toca
à qualificação da multa, por decorrência lógica, deve-se restabelecer a responsabilização
dos administradores, Juan Carlos Felix Estupinan e Hector Nunez.
O acórdão recorrido afirmou que “ é grande e notória a polêmica em assuntos dessa
natureza, um tema em constante debate na doutrina especializada, o que me faz crer,
aliado a inexistência de simulação e/ou fraude na operação efetivada, que a RI HAPPY
BRINQUEDOS S/A, na sua interpretação da legislação tributária/societária, seja por
parte de seus administradores, ou pelo seu gestor, entendeu que pudesse praticar os
atos já exaustivamente detalhados e, com esta postura, se beneficiar do tratamento
fiscal disposto no art.386 do RIR/99, nada além disso, ao meu sentir, de modo que voto
pelo afastamento das pessoas físicas (remanescentes) então arroladas no pólo passivo
da autuação como responsáveis solidários.”
Entretanto, reformando-se o acórdão para restabelecer a qualificação da multa em razão
do dolo/fraude na prática de operações societárias com vistas a criar uma mais valia
fictícia e deduzi-la na apuração do lucro tributável, a responsabilidade dos
administradores deverá ser restabelecida
O acórdão recorrido excluiu a responsabilização das pessoas físicas pela mesma
razão que excluiu a qualificação da multa, é dizer, por entender que houve apenas divergência
de interpretação da legislação, e não dolo. Mas isso não significa que o conhecimento, por esta
CSRF, quanto a uma matéria implique necessariamente a análise da outra.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, o papel desta CSRF não é servir de
terceira instância, estando sua competência dedicada a dirimir conflitos entre julgados do CARF,
de maneira que é requisito, para a análise de cada uma das matérias por esta CSRF a
demonstração da respectiva divergência jurisprudencial.
Além disso, ao sustentar que a responsabilidade deve ser restabelecida uma vez
restabelecida a multa qualificada, o que a Fazenda Nacional pretende é vincular o conhecimento
acerca do tema da responsabilidade a eventual resultado de mérito quanto à multa qualificada, o
que, com o devido respeito, consiste em erro de premissa processual, eis que o conhecimento de
todas as matérias e a definição do escopo do mérito do recurso especial precede à análise de todo
o mérito do apelo.
Desse modo, rejeito a análise do tema da responsabilidade como mera
decorrência de eventual restabelecimento da multa qualificada, por considerar
imprescindível para o seguimento do recurso especial a demonstração de divergência
jurisprudencial para cada matéria indicada.
Passo a analisar a demonstração da divergência jurisprudencial. Nesse ponto, o
despacho de admissibilidade admitiu como paradigma o acórdão 9101-002.487, de 2016.
Tal precedente, já analisado quanto ao argumento da multa qualificada (respectivo
trecho do voto acima), afirma que a reforma do acórdão ali recorrido, quanto à multa qualificada,
resultaria necessariamente na responsabilização dos sócios diretores, transcreve o artigo 135, III,
do CTN e em seguida conclui:
Fl. 4379
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

Assim, considerando os fatos do processo e que atuação dos sócios-gerentes indicados
como responsáveis se amoldam ao que dispõe o art. 135, inciso II (sic) do CTN, posto
que praticaram atos com infração de lei, no caso, a legislação tributária, entendo que
deve ser mantido o lançamento, dando provimento ao recurso da Fazenda também nesta
parte.
Relembrando, os “atos com infração de lei” ali referidos foram, essencialmente, o
registro de ágio em operação entre partes relacionadas, com pessoa jurídica criada para a
integralização do investimento e incorporada meses depois.
A aplicação do racional desse paradigma ao caso dos autos permitiria alterar a
conclusão a que chegou o acórdão recorrido, eis que enquanto neste se entendeu que a dedução
fiscal do ágio decorreu de mera divergência de interpretação da legislação tributária, no caso do
paradigma 9101-002.487 operação com características fáticas equivalentes à operação realizada
pela T4U I foi interpretada como tendo intuito doloso e a justificar a qualificação da penalidade.
Neste sentido, conheço do recurso especial quanto ao tema da responsabilidade
tributária quanto ao ágio T4U I, com base no paradigma 9101-002.487.

(5) “divergência quanto à cumulação da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa com a multa de ofício proporcional, para
fatos geradores ocorridos após 2007”
A multa isolada foi a matéria tratada pelo voto vencedor do acórdão recorrido,
tendo este concluído pela aplicação do princípio da consunção, afirmando ser adepto da corrente
interpretativa que entende que “os fatos geradores sendo complementares as sanções, visto que
uma pune a falta de antecipação durante o exercício e a outra pune a falta do pagamento no
ajuste anual, a maior penalidade deve prevalecer até o montante em que consuma integralmente
a punição pela falta de antecipação, somente subsistindo esta se comportar montante maior do
que a multa de ofício.”
Assim, conclui que “o valor da multa de ofício aplicada, mesmo após a exclusão
da qualificação da multa de ofício, excedeu em muito o valor da multa isolada aplicada, assim,
utilizando-se o princípio da Consunção no presente caso, o valor da multa isolada restou por
ser totalmente absorvida pela multa de ofício, devendo ser cancelada integralmente.”
Para essa matéria a Fazenda Nacional indica como paradigmas os acórdãos 9101-
003.002 e 9101-002.745. Tais precedentes mantêm a cobrança das multas isoladas em
concomitância com a multa de oficio para anos-calendário posteriores a 2007, rejeitando a
consunção e a aplicação da Sumula CARF 105. Assim, para esta matéria também resta
configurada a demonstração de divergência jurisprudencial.
Portanto, conheço do recurso quanto à multa isolada.

Conclusão – conhecimento - recurso especial da Fazenda Nacional
Fl. 4380
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

Ante o exposto, quanto ao recurso especial da Fazenda Nacional, oriento meu
voto para:
(i)
Não conhecer da matéria (1) “divergência quanto à amortização do ágio –
inexistência de confusão patrimonial”.
(ii)
Não conhecer da matéria (2) “divergência quanto à qualificação da multa
de ofício – empresa veículo”
(iii)
Conhecer da matéria (3) “divergência quanto à qualificação da multa de
ofício – ágio interno”, exclusivamente quanto ao paradigma 9101-002.487
[voto vencido]
(iv)
Conhecer da matéria (4) “interpretação do artigo 135 do CTN” (paradigma
9101-002.487) [voto vencido]
(v)
Conhecer da matéria (5) “cumulação da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa com a multa de ofício proporcional, para fatos
geradores ocorridos após 2007” (paradigmas 9101-003.002 e 9101-
002.745)

Conhecimento - Recurso especial da contribuinte
A contribuinte questiona o acórdão recorrido na parte em que este não admitiu a
amortização do ágio T4U I, por considerá-lo “ágio interno”, nos termos do voto do i. Relator,
que foi vencedor nesta matéria (grifamos):
No contexto aqui presente, não é concebível, econômica e contabilmente, o
reconhecimento unilateral de acréscimo de riqueza (ágio) em decorrência de uma
transação onde os sócios das partes envolvidas tem um único controlador, o Grupo
Carlyle, por meio de seu gestor junto à RHPBK e RI HAPPY. Ainda que, do ponto de
vista formal, os atos societários tenham atendido à legislação aplicável, do ponto de
vista econômico, tais transações não se revestem de substância econômica e da
indispensável independência entre as partes para merecer registro, mensuração e
evidenciação pela contabilidade e, conseqüentemente, o ágio delas decorrentes não se
enquadra na hipótese de dedutibilidade prevista nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97, como
quer crer a Impugnante.
Como já se abordou acima, o ágio foi considerado “interno” porque derivado de
transação entre partes “não independentes”, uma vez constatado que as empresas envolvidas
(T4U I e Ri Happy) eram controladas por fundos de investimentos que, por sua vez, estariam sob
gestão comum, do “Grupo Carlyle”, Eis o respectivo trecho do voto (grifamos):
A T4U I tinha como sócio controlador o fundo RHPBK (99,99%), que era administrado
pela CRV e tendo como gestor o Grupo Carlyle.
Fl. 4381
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

A RI HAPPY, antes da entrada em cena da T4U I, era controlada pelos FUNDO
BRASIL (25%)e CTS (60%), ambos administrados pela CRV e tendo como gestor o
Grupo Carlyle.
O fato de haver um fundo de investimentos independente (G5 RS) no quadro societário
da RI HAPPY e de ter contribuído com aporte de capital na transação, não tem
relevância nenhuma, sua participação sempre permaneceu em 15%, após todos estes
eventos societários. Os proprietários da RI HAPPY detém percentuais de participação
societária de 85%, são eles que decidem, evidentemente, mas escudados em
planejamento definido pelo seu gestor, o Grupo Carlyle.
Notório, portanto, que não há independência entre os envolvidos, os proprietários da
RHPBK e da RI HAPPY, são os mesmos, e as decisões relevantes são tomadas
pelos seus gestores e não pelos cotistas, como, me parece, crê a Recorrente.
Não se controverteu a conclusão a que chegou o acórdão recorrido de que
caracteriza-se como “ágio interno” a mais valia em uma operação entre empresas controladas por
fundos de investimento geridos por um grupo em comum. Esta é, assim, uma premissa fática do
acórdão recorrido que não está em discussão.
O sujeito passivo sustenta divergência jurisprudencial com relação ao acórdão
1301-001.297 (Caso Zanotti) alegando que este, diferentemente do recorrido, “segregou o
tratamento a ser conferido ao ágio sob uma perspectiva contábil do tratamento a ser conferido
sob uma perspectiva jurídica.”
De fato, o voto vencedor de tal paradigma analisa questão eminentemente jurídica
e rejeita a glosa da amortização de ágio que tenha se baseado em alegação de que este foi gerado
internamente a um grupo de empresas, valendo transcrever trecho de sua introdução:
(...)
De plano, afasto peremptoriamente os argumentos acima despendidos no sentido de
que, para ter guarida nas disposições dos arts. 7o. e 8o. da Lei n. 9.532/97, o ágio não
poderia ter sido gerado entre empresas de um mesmo grupo econômico e deveria ter
havido pagamento (desembolso de caixa) para a sua constituição, bem como, a
necessidade de substancia econômica, ou seja, segundo interpretação da fiscalização
corroborada pelo voto vencedor, o ágio só seria dedutível se houvesse conteúdo
econômico na operação e se tivesse havido pagamento em dinheiro mediante livre
negociação entre partes independentes. Com a devida vênia, entendo equivocada tal
afirmativa.
Isto porque, a formação do ágio foi feita nos estritos limites legais previstos pelo
Decreto-lei n. 1.598/77, o qual, em nenhum momento determinou que o ágio não possa
surgir entre empresas de um mesmo grupo econômico, nem exige que para a sua
formação o investimento seja feita com desembolso de dinheiro e a necessidade de
substância econômica.
Por ter sido a presente operação efetuada nos mesmos moldes do processo
administrativo n. 16643.000392/2010-61, do qual fui relator, inclusive com a alegação
da inexistência do ágio com base na teoria contábil, transcrevo aqui, no que interessa, os
fundamentos que lá registrei para restabelecer a dedução do ágio glosado pela
fiscalização, vejamos: (...)
A aplicação do racional deste paradigma ao caso dos autos seria capaz de levar à
alteração da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, já que enquanto este considerou que a
glosa de ágio era devida eis que não existiria ágio em operação realizada entre empresas geridas
Fl. 4382
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

pelo mesmo grupo, no caso do paradigma este rejeita qualquer argumento que fundamente a
glosa do ágio em tal argumento.
Observo, por fim, que muito embora a ementa desse julgado tenha feito referência
ao artigo 36 da Lei 10.637/2002, a análise do inteiro teor do voto demonstra que o seu racional
não foi baseado exclusivamente na interpretação desse dispositivo legal, mas de toda a legislação
tributária acerca da amortização fiscal de ágio.
O voto condutor do paradigma ressalta a impossibilidade de se glosar ágio gerado
dentro de um mesmo grupo após análise da legislação tributária sobre o tema e do regramento
contábil aplicável, e apenas faz referência ao artigo 36 de maneira subsidiária, por exemplo
quando conclui:
Noutro prisma, o fundamento apontado pela autoridade fiscal para não aceitar o ágio
gerado entre empresas do mesmo grupo é que por serem partes relacionadas estaria
maculada a independência de avaliação, e por isso, a mensuração dos valores da
transação não seria confiável. Mais uma vez, aqui se valeu de regras contábeis
posteriores aos fatos (Resolução CFC no 1303/2010 que aprovou o NBC TG 04).
Nesse passo, entendo que não há na legislação fiscal qualquer vedação ao ágio gerado
internamente dentro de um mesmo grupo econômico. Ao contrário, foi autorizado pelo
art. 36 da Lei n. 10.637/02 (que revogou a postergação do ganho), art. 21 da Lei n.
9.249/95 (único fundamento p/ágio – expectativa de rentabilidade futura) e art. 8o. da
Lei n. 9.532/97 (admitiu sua dedutibilidade na incorporação reversa).
Em todo o seu teor, o voto afirma textualmente que a geração de ágio interno não
é vedada pela legislação tributária, fazendo referência ao artigo 36 apenas como argumento
subsidiário, veja-se (grifamos):
De fato, a lei em nenhum momento determinou que o ágio não possa surgir entre
empresas de um mesmo grupo econômico, nem tampouco exige que a aquisição do
investimento seja feita com desembolso em dinheiro (art. 20 do Dec. 1.598/77), bem
como, não trouxe qualquer impedimento quanto a sua amortização. Ao contrário,
expressamente a autorizou (art. 7o. da Lei 9.532/97).
(...)
Assim, diante da impossibilidade, para fins fiscais, da aplicação das regras contábeis
que tratam da escrituração e apuração envolvendo empresas de um mesmo grupo,
sobretudo após as alterações promovidas pelas Leis nos 11.638/2007 e 11.941/2009,
bem pode-se concluir que o reconhecimento do ágio mesmo se tratando do chamado
“ágio interno” está de acordo com os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 e devem gerar
todos os efeitos fiscais deles decorrentes.
(...)
Ainda que se parta da premissa adotada pela fiscalização, de que o reconhecimento
contábil do “ágio interno” não encontra respaldo nos princípios da ciência contábil, só
sendo verdadeiros os ágios gerados em aquisições de participações societárias em
negócios entre partes independentes, ainda assim o lançamento não se sustentaria.
É que, com ou sem respaldo na Ciência Contábil, o fato é que no período de 1o de
janeiro de 2003 a 31/12/2005, esse ágio pôde ser registrado para retratar situação
prevista em norma tributária específica, in casu, o art. 36 da Lei no 10.637/20024,
revogado pela Lei no 11.196, de 2005, e que dispunha:
Fl. 4383
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

(...)
A conclusão que se chega, portanto, é que no caso desse paradigma, o argumento
acerca do artigo 36 da Lei 10.637/2002, embora mencionado na ementa, foi utilizado apenas
como reforço argumentativo da tese principal sustentada pelo voto, é dizer: o voto conclui que a
geração de ágio interno não é vedada pela legislação tributária, e apenas menciona que, ainda
que assim não se entenda (ou seja, como argumento subsidiário) referido artigo 36 autorizaria a
operação.
Por entender ter restado plenamente caracterizada a divergência jurisprudencial
quanto ao paradigma 1301-001.297, conheço do recurso especial do sujeito passivo.

Mérito
Em razão da relação de prejudicialidade existente entre matérias do recurso
especial do sujeito passivo e as matérias conhecidas do recurso especial da Fazenda Nacional,
passo a examinar primeiramente o recurso do sujeito passivo.

Mérito – recurso especial do sujeito passivo
O acórdão recorrido manteve a glosa do ágio T4U I por reputar que “não é
concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento unilateral de acréscimo de riqueza
(ágio) em decorrência de uma transação onde os sócios das partes envolvidas tem um único
controlador, o Grupo Carlyle, por meio de seu gestor junto à RHPBK e RI HAPPY.”.
Observo que a premissa fática do acórdão recorrido foi de que o ágio amortizado
seria interno ao grupo econômico, e por isso não poderia ser reconhecido contabilmente. Não se
controverteu, com a devida indicação de paradigmas, se se caracteriza ou não como “ágio
interno” um ágio gerado entre empresas controladas por fundos de investimento geridos por
empresas em comum. Tal circunstância, portanto, não está mais em discussão.
A autoridade autuante assim justificou a glosa no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 1446 e 1.449):
(...)
No contexto geral, não houve, portanto, decisão independente pela aquisição parcial da
RI HAPPY e posterior incorporação da empresa adquirente T4U I pela adquirida RI
HAPPY, com sobrepreço patrimonial, que indicasse propósito negocial.
Registrado nessas condições, o ágio seria inadmissível contabilmente, pois não houve a
formação de um preço justo dos ativos, bem como observamos grave imperfeição
negocial.
Resta justificado, dessa forma, pelo exposto, que, definitivamente, à luz da Teoria da
Contabilidade, é inadmissível o surgimento de ágio em uma operação realizada dentro
Fl. 4384
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

de um mesmo grupo econômico. Não é permitido contabilmente o reconhecimento de
“ágio gerado de si mesmo”, tampouco o lucro resultante.
(...)
No caso em tela, não houve, na verdade, desembolso de valores na criação do ágio. O
grupo CARLYLE, mediante as empresas RHPBK, FUNDO BRASIL e CTS
continuaram a ser as controladoras do grupo RI HAPPY antes e após a incorporação da
T4U I. O grupo RI HAPPY, por seu turno, após as operações societárias, permaneceu
sendo controlado pelas empresas RHPBK, FUNDO BRASIL e CTS. A situação
patrimonial de todas as empresas permaneceu inalterada, salvo que em decorrência da
incorporação, o ágio do investimento foi transferido para o Ativo Intangível da empresa
RI HAPPY, e a sua amortização passou a ser deduzida do lucro tributável. O instituto
do ágio resta desfigurado, pois este pressupõe efetivo pagamento a maior na aquisição
de bens. O ágio meramente escritural, como se vê da incorporação da T4U I pela RI
HAPPY, considerando a falta de efetivo pagamento, distorce a figura. Arguir que a
legislação fiscal prevê essa dedução, como de fato prevê, é interpretá-la sem atentar
para o verdadeiro espírito da lei, qual seja, para toda dedução há que corresponder o
efetivo desembolso, sem o que não deve ser aceita. Admitir-se a dedução deste suposto
ágio seria admitir que qualquer empresa que tivesse adquirido ações de outra, poderia, a
qualquer tempo, reavaliar a empresa investida, constituir nova empresa mediante
conferência de ações e, ato contínuo, incorporá-la, aproveitando o ágio dela mesmo.
De se observar que, muito embora no trecho acima o TVF faça menção à ausência
de “desembolso de valores”, a autoridade autuante em nenhum momento sequer menciona a
forma como a T4U I teria adquirido as ações da Ri Happy (se mediante aporte de dinheiro,
créditos, etc.), limitando-se a indicar que “a empresa T4U I adquiriu em 27/08/2012, uma
parcela correspondente a 27,09% do patrimônio da RI HAPPY com um valor de ágio” e “a
empresa T4U I aportou capital na RI HAPPY, no montante de R$135.700.000,00, tendo sido
emitidas novas ações” (fl. 1.440).
Daí porque compreensível que o voto condutor do acórdão recorrido sequer tenha
dado importância a tal alegação – de todo resto não provada -- de ausência de pagamento do
valor da aquisição que gerou o registro do ágio, tendo se concentrado na motivação da glosa em
virtude da geração de “ágio interno” especificamente.
Nesse aspecto, tenho orientado meus votos no sentido de que, à época em que as
operações foram realizadas, não havia qualquer óbice para o registro de ágio gerado entre
empresas de alguma forma relacionadas. Peço vênia para transcrever meu voto (vencido) no
acórdão 9101-004.278, julgado em 10 de julho de 2019:
(...) não verifico na legislação em vigor na época dos fatos geradores
qualquer restrição para que se registre, e posteriormente se amortize fiscalmente, um
ágio pura e simplesmente em virtude de a negociação ter ocorrido entre partes
relacionadas.
Em suas contrarrazões, a PGFN se apoia no conteúdo do Ofício-
Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2007, o qual afirma que "preço ou custo de aquisição
somente surge quando há o dispêndio para se obter algo de terceiros. Assim, não há, do
ponto de vista econômico, geração de riqueza decorrente de transação consigo mesmo.".
Fl. 4385
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

Na mesma linha, cita estudo acadêmico1 que afirma que o ágio surgido internamente
deve ser expurgado da contabilidade porque não tem sentido econômico2 (disponível em
https://congressousp.fipecafi.org/anais/artigos42004/an_resumo.asp?cod_trabalho=13, acesso em 21.04.2019).
Acontece que não estamos tratando, nos presentes autos, de
Contabilidade, mas de Direito Tributário. Assim, o fato de eventualmente se concordar
com as conclusões acima acerca do tratamento contábil do ágio intragrupo nada diz
sobre os efeitos tributários desse ágio.
De fato, muito embora o ágio seja registrado em livros contábeis, ele está
previsto em regras tributárias e é controlado em livros fiscais (ex. LALUR),
independentemente do que ocorre na contabilidade.
O ágio nada mais é do que um efeito tributário da aquisição de uma
participação societária por um valor acima de seu valor patrimonial, ou seja, é um
desdobramento do custo de aquisição e, dessa forma, por consequência lógica e
necessária, cada vez que uma participação societária é negociada por um valor acima
do patrimonial, surge um "novo ágio".
Assim, compreendo que está correta a afirmação da PGFN quando
sustenta que, no caso dos autos, existem dois ágios distintos, decorrentes de dois
negócios jurídicos de compra e venda de participação societária celebrados em datas, e
por partes diferentes.
Não obstante, o simples fato de o ágio ter sido gerado em operação
ocorrida entre partes relacionadas não macula a operação. Assim, à mingua de
qualquer alegação (e prova) de inexistência de pagamento, de simulação de operações,
de problemas quanto ao registro, ao demonstrativo de rentabilidade futura ou à
incorporação, não vislumbro fundamento jurídico para a glosa das amortizações em
questão.
Há que se salientar que a amortização do ágio relativo a investimento em
sociedade brasileira tem lógica na própria sistemática de tributação do IRPJ e da CSLL,
e existia muito antes da Lei 9.532/1997. Essa norma veio especialmente impor alguns
limites e critérios objetivos para tal fruição – condições que, conforme indica a própria
exposição de motivos da norma*, foram estabelecidas buscando-se evitar os
"planejamentos tributários" praticados com respaldo na anterior lacuna legislativa.
* “11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da aquisição, por
uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra, avaliada pelo método de
equivalência patrimonial. Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse
assunto, diversas empresas, utilizando dos já referidos ‘planejamentos tributários’, vêm utilizando
o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela participação, com a finalidade
única de gerar ganhos de natureza tributária mediante o expediente, nada ortodoxo, de
incorporação da empresa lucrativa pela deficitária. Com as normas previstas no Projeto, esses

1 Artigo de Eliseu Martins e Jorge Vieira da Costa Junior intitulado: “A Incorporação Reversa Com Ágio Gerado
Internamente: Consequências da Elisão Fiscal Sobre a Contabilidade”.
2 "O surgimento do ágio em operações de combinação de negócios, realizadas dentro de um mesmo grupo
societário, não tem sentido econômico. A Contabilidade, sabiamente, expurga essa informação ao considerar o
grupo societário uma entidade única, quando reporta suas demonstrações consolidadas. O correto, contabilmente, é
fazer o mesmo nas demonstrações individuais também."
Fl. 4386
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

procedimentos não deixarão de acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos
reais, tendo em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa incentivar a
sua adoção exclusivamente por esse motivo.” [obs: na conversão o artigo 8o passou a ser o artigo
7o da Lei 9.532/1997]
Mas, mesmo antes, a legislação tributária já admitia, na incorporação de
sociedades com extinção da participação societária de uma possuída por outra, a
dedutibilidade como perda de capital da diferença entre o valor contábil da participação
extinta e o valor do acervo líquido que a substituir, avaliado a preços de mercado (artigo
34 do Decreto-Lei 1.598/1977, dispositivo analisado pelo Parecer Normativo CST
51/1979).
Assim, tanto a alienação do investimento quanto a sua liquidação são
eventos que podem dar margem ao reconhecimento de uma perda. A Lei 9.532/1997,
vale repetir, veio então trazer condições adicionais para a amortização fiscal dessa
perda, o ágio – em especial: que a mais valia estivesse fundamentada na rentabilidade
futura da investida e que a amortização fiscal ocorresse à razão máxima de 1/60 ao mês,
a partir da liquidação do investimento.
Vale notar que tal tratamento tributário do ágio poderia ser aplicado
ainda que o ágio já tivesse sido amortizado contabilmente, sendo ainda aplicável
inclusive às sociedades que não estivessem obrigadas a seguir o método de equivalência
patrimonial, como prevê o art. 8o da Lei 9.532/1997 (dispositivo reproduzido no então
vigente §6o, I, do artigo 386 do RIR/99).
Em resumo, os arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1997 (reproduzidos no art. 386
do RIR/99) trouxeram as condições objetivas para a amortização fiscal do ágio pago na
aquisição de participações societárias. Uma vez que tais condições tenham sido
observadas, a princípio a amortização fiscal do ágio há de ser admitida. E diz-se a
princípio apenas porque, como se sabe, as autoridades fiscais estão autorizadas a
efetuar e rever de ofício o lançamento tributário nas hipóteses do artigo 149 do CTN,
inclusive quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação (inciso VII).
Com a devida vênia, não concordo com a linha de argumentação que
sustenta que, quando a legislação exige uma aquisição, ela presumidamente está se
referindo a partes não relacionadas. Na verdade, sequer vislumbro exemplos válidos
para o argumento de que, quando a legislação quis se referir a aquisições entre partes
relacionadas, ela o fez expressamente. Nesse ponto, vale uma breve digressão sobre o
artigo 32 da Lei 10.637/2002 e sobre a legislação sobre preços de transferência, que
muitas vezes são citados como exemplos de normas que estabelecem regras específicas
relativas a partes relacionadas -- o artigo 32 da Lei 10.637/2002 não trata de ágio entre
partes relacionadas, tendo trazido apenas um benefício fiscal referente ao diferimento do
ganho de capital tributável (o ágio, neste caso, se houver seria apurado conforme as
regras então em vigor); da mesma forma, compreendo que nada na legislação sobre
preços de transferência parece indicar que o conceito de “aquisição” não se aplica
quando a operação se dá entre partes relacionadas (pelo contrário, tal legislação
confirma que a operação entre partes relacionadas é sim “aquisição”, e exatamente em
razão disso vem controlar a repercussão tributária – ex. dedutibilidade - do preço
praticado). Inclusive, o único paralelo que consigo traçar entre as legislações acerca de
Fl. 4387
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

preços de transferência e sobre ágio é o de que, assim como naquela, para o ágio a
norma também veio controlar o preço praticado entre adquirente e vendedor para fins de
amortização fiscal, passando a exigir, a partir da Lei 9.532/1997, que a mais valia a ser
amortizada estivesse fundamentada na rentabilidade futura da investida.
Pois bem. No caso dos autos, é incontroverso que a Recorrente adquiriu
participação societária na Quartzolit e desdobrou o custo de aquisição em valor de
patrimônio líquido e ágio, sendo necessário, portanto, verificar (a) se foram cumpridos
os requisitos legais para a amortização do ágio então vigentes (previstos na Lei
9.532/1997 e no Decreto-Lei 1.598/1977) e (b) se tais operações efetivamente foram
praticadas (isto é, ausência de simulação nos termos do artigo 149, VII, do CTN).
Nesse passo, reitero que não há qualquer acusação no TVF de que os
requisitos legais para o registro e a amortização de ágio não foram cumpridos no caso
em questão. Pelo contrário, o TVF afirma (i) que foi elaborado demonstrativo de
rentabilidade futura contemporâneo à aquisição das ações da Quartzolit pela
Recorrente; (ii) que houve pagamento (contraprestação) na aquisição da participação;
(iii) que por ocasião da aquisição do investimento a Recorrente segregou o investimento
do ágio, e (iv) que a amortização do ágio passou a ocorrer após a incorporação da
Quartzolit pela Recorrente.
Também não há nos autos qualquer acusação de simulação de operações.
Assim, compreendo que não há fundamento jurídico para a glosa da
amortização fiscal do ágio no caso em questão.
De se ressaltar que, em momento posterior aos fatos geradores analisados
nos presentes autos, a Medida Provisória 627/2013, convertida na Lei no 12.973/2014
veio a trazer no ordenamento tributário restrições específicas para a amortização de
ágio em operações ocorridas entre partes relacionadas. Não obstante, até mesmo a
exposição de motivos da MP deixa claro que isso foi uma inovação surgida apenas com
sua edição. Confira-se:
32.
As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na
contabilização das participações societárias avaliadas pelo valor do
patrimônio líquido. Dentre as inovações introduzidas destacam-se a alteração
quanto à avaliação e ao tratamento contábil do novo ágio por expectativa de
rentabilidade futura, também conhecido como goodwill. O art. 21 estabelece
prazos e condições para a dedução do novo ágio por rentabilidade futura
(goodwill) na hipótese de a empresa absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação societária
adquirida com goodwill, apurado segundo o disposto no inciso III do art. 20
do Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Esclarece que a dedutibilidade do goodwill
só é admitida nos casos em que a aquisição ocorrer entre empresas
independentes.
(...)
35.
O art. 24 estabelece o conceito de partes dependentes para fins do
disposto nos arts. 19 e 21.
Fl. 4388
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

Vale, ainda, uma última observação. É que mesmo as restrições contábeis
ao registro de ágio em operações intragrupo apenas se tornaram norma a partir das
novas regras contábeis surgidas a partir de 2010. Assim, no caso, a restrição ao registro
do ágio com fundamento exclusivo no fato de se tratar de operação entre partes
relacionadas não faria sentido nem mesmo sob o prisma da legislação contábil.
Nesse passo, oportuno citar trecho de artigo de Eliseu Martins publicado
em 2012 (este, aliás, é um dos autores do estudo acadêmico utilizado como fundamento
das contrarrazões da PGFN)3:
(...)
Tudo começou com o Decreto-Lei no 1.598, de 1976, que cometeu alguns erros
técnicos ao definir o ágio como a diferença entre valor de aquisição e valor
contábil da parcela patrimonial adquirida, e ao não exigir a utilização fiscal
de uma regra de ouro: ágio genuíno por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill) é apenas o excedente pago sobre o valor de mercado (valor justo,
mais recentemente) dos ativos e passivos adquiridos avaliados
individualmente. O decreto criou enorme confusão com menção a ágio por
expectativa de rentabilidade futura, fundo de comércio e até a incríveis "outras
razões econômicas". Assim, o governo errou na redação original, inclusive ao
permitir a interpretação de escolha de classificação e não exigência rígida de
hierarquia como passou a ocorrer a partir de 2010 com as normas
internacionais de contabilidade. Com isso, passou-se, desde a década de 70, a
aceitar valor de ágio chamado de expectativa de rentabilidade futura
normalmente por valor maior do que o tecnicamente devido. Mas tudo
suportado por esse decreto-lei.
Mas tal decreto só permitia a dedutibilidade do ágio apenas na baixa do
investimento. Portanto, na prática nada de problema muito sério. Porém, com
o objetivo de aumentar o valor de suas próprias empresas no processo de
desestatização, o governo tomou a iniciativa que redundou na Lei no 9.532
em 1997, onde passou a aceitar a dedutibilidade da amortização do ágio em
cinco anos, desde que mediante processo de fusão, incorporação ou cisão
(nenhuma lógica nessa subordinação – apenas trabalho adicional às
empresas). Pior ainda, emitiu em 2002 a Medida Provisória no 66 (Lei no
10.637, de 2002) que permitiu ao vendedor diferir, às vezes quase que para
sempre, o ganho obtido por esse ágio. Aí foi o paraíso: o vendedor tributava a
prazo, às vezes quase infinito, e o comprador deduzia em cinco anos!
Mais recentemente, com o valor dessas dedutibilidades assumindo vultosas
cifras, o Fisco começou a autuar as empresas sob os mais variados
argumentos: ágio interno, ou seja, derivado de negociações de participações
societárias entre empresas do mesmo grupo – mas nada na lei fiscal ou
contábil jamais vedou isso até 2010; ausência de "custo" por não haver
desembolso de caixa na aquisição, já que pagamento com emissão de ações às
vezes – só que jamais a contabilidade subordinou "custo de aquisição" a
desembolso em caixa. Há ainda o laudo de avaliação elaborado após a
negociação – o laudo nunca foi exigido legalmente e é mesmo comum que ele
seja formalizado após a operação, com esta se dando com base em
documentos e estudos internos ou externos elaborados rapidamente,
apresentados em forma inacabada etc.; a não atribuição, primeiramente, da
mais valia dos ativos – mas o próprio Decreto-Lei no 1.598, de 1977 abriu a
brecha para escolha de classificação e não hierarquização; não há ágio com

3 http://www.valor.com.br/brasil/2805590/dedutibilidade-fiscal-da-amortizacao-do-agio#ixzz24qlYwEnO, acesso
em 21.04.2019
Fl. 4389
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

patrimônio líquido negativo – mas isso jamais foi mencionado na legislação e,
contabilmente, esse reconhecimento faz parte das práticas contábeis aceitas;
não atribuição de valor a intangíveis não contabilizados – mas essa exigência
contábil começou entre nós apenas a partir de 2010 etc. Ou seja, o Fisco vem
procurando consertar, por vias na maioria das vezes muito discutíveis, os
erros do próprio governo.
Vê-se, assim, que é preciso solução legal para uma reorganização legal fiscal
nesse campo do ágio, como houve reorganização contábil com o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, emitindo o CPC 15 (Combinação de Negócios),
prontamente reconhecido pela Comissão de Valores Mobiliários, pelo
Conselho Federal de Contabilidade e outros reguladores.
(...) (grifos nossos)
Em conclusão, compreendo que a decisão recorrida deve ser reformada,
cancelando-se o auto de infração em discussão, eis que a glosa do ágio realizada carece
de fundamento jurídico. Neste sentido, sugeri a seguinte ementa para este julgado:
ÁGIO INTERNO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS MANTIDOS.
Até o advento da MP 627/2013, convertida na Lei 12.973/2014, a
distinção entre ágio surgido em operação entre empresas do grupo
(denominado de ágio interno) e aquele surgido em operações entre
empresas sem vínculo não era relevante para fins fiscais. A mera
circunstância da operação ser praticada por empresas do mesmo grupo
econômico não descaracterizava o ágio, cujos efeitos fiscais decorrem
da legislação tributária.
Em resumo, a legislação tributária trouxe condições e efeitos fiscais para a
amortização do ágio próprios, independentes dos efeitos contábeis, societários e afins, de forma
que é inclusive irrelevante o fato de supostamente haver, nestes outros ramos, restrições ao
registro de ágio em operações intragrupo.
É dizer, uma vez cumpridos os requisitos legais previstos nos artigos 7o e 8o da
Lei 9.532/1997 – em especial a aquisição de participação societária por valor superior ao seu
valor patrimonial proporcional, o registro do ágio com base em estudo de rentabilidade futura e a
absorção da investida pela investidora ou vice versa –, a princípio a amortização fiscal do ágio há
de ser admitida.
E, como no caso a única motivação para a glosa do ágio T4U I, provada pela
autoridade autuante, foi o fato de o ágio ter sido gerado entre empresas controladas por fundos de
investimento geridos por um mesmo grupo, a tributação não pode subsistir.
Ante o exposto, oriento meu voto para dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo, cancelando a glosa do ágio T4U I para fins de IRPJ e CSLL.

Conclusão – mérito - Recurso especial do sujeito passivo
Ante o exposto, oriento meu voto para dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
Fl. 4390
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

Mérito - Recurso especial da Fazenda Nacional
Após a votação deste Colegiado, a única matéria do recurso especial da Fazenda
Nacional conhecida é relacionada à cobrança das multas isoladas.
Não obstante, considerando o resultado da votação acima quanto ao conhecimento
do recurso especial da Fazenda Nacional e quanto ao mérito do recurso especial do sujeito
passivo, a análise do mérito do recurso especial da Fazenda Nacional, tal como admitido, resta
prejudicada.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer parcialmente do recurso especial
da Fazenda Nacional e para conhecer do recurso especial do sujeito passivo. No mérito, dou
provimento ao recurso especial do sujeito passivo, o que deixa prejudicada a análise do mérito da
matéria conhecida do recurso especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Fl. 4391
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento de conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional quanto às matérias “multa qualificada - ágio interno” e
“responsabilidade tributária”. A maioria do Colegiado compreendeu que o dissídio
jurisprudencial não se evidenciaria em face do paradigma admitido na matéria “multa qualificada
– ágio interno” e, em consequência, o recurso especial também não poderia ser conhecido quanto
à matéria “responsabilidade tributária”.
A divergência jurisprudencial acerca da qualificação da penalidade teve
seguimento em exame de admissibilidade com base nos paradigmas no 9101-002.487 e 9101-
003.011. A I. Relatora afastou o paradigma no 9101-003.011 em face da verificação, já afirmada
por este Colegiado em outros precedentes, de que este julgado refere operação contemplada com
outros vícios que afetaram a decisão acerca da qualificação da penalidade. Já no paradigma no
9101-002.487, a I. Relatora entende que o fato de a operação ter se realizado sob a égide do art.
36 da Lei no 10.637/2002 não afetou a decisão acerca do intuito doloso do sujeito passivo.
Ocorre que o voto condutor do paradigma destaca, para restabelecimento da multa
qualificada, o volume de operações e a artificialidade assim evidenciada para a criação do valor
amortizado como ágio. Veja-se:
Ainda, prova cabal de que o contribuinte, e o Grupo Econômico a que pertence, teriam
praticado ação dolosa é o fato de nenhuma alteração concreta ter ocorrido em seu
controle societário, após encerrada a tão prefalada “reestruturação societária”. Mesmo
que as ações e transformações societárias tenham sido feitas seguindo as normas
aplicáveis, o foram com intuito doloso, tipificável nos termos do art. 71 da Lei
4.502/1964, se amoldando à acusação fiscal de simulação (e-fls.795 e 808, itens 6.6 e 12
do TVF) , como o evidente intuito de gerar uma despesa inexistente.
Para isto foi consumido tempo, papel e dinheiro em diversas operações intragrupo
absolutamente inúteis, para, ao final, permanecer tudo como dantes — mesmo
controlador e mesma controlada —, com a única inovação, evidentemente, da criação de
um grandeza artificial, a que se pretendeu dar a aparência de ágio. Veja-se (e-fls. 2.396
e 2.399, respectivamente):
[...]
Como bem ressalta a Fazenda Nacional, em seu recurso especial (e-fls. 2.335):
O caráter circular das operações societárias levadas a efeito, fazendo com que,
em pouco tempo, a situação voltasse a ser exatamente a mesma situação inicial,
comprova o caráter simulado e doloso da conduta da recorrente e de seu grupo
controlador.
Por essas razões, voto por dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional nesta matéria
e manter a qualificação da multa de ofício aplicada.
Fl. 4392
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

E, no presente caso, o voto condutor do acórdão recorrido afasta o intuito doloso
tendo em conta os contornos da operação, nos quais não se conseguiu identificar a subsunção
dos atos praticados pelos envolvidos no processo, caracterizadores do tipo previsto nas
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.5402/64. Adicionou-se, neste ponto, que:
No que se refere à ocorrência do fato gerador, não restou caracterizada a prática de ação
visando impossibilitar a execução, o prosseguimento ou oposição de qualquer forma de
obstáculo, ou, ainda, alguma forma de retardamento do fato gerador. Houve publicação
dos atos, registro contábil das operações e informação à administração tributária.
Tampouco vislumbrei a incidência de alguma forma de exclusão ou modificação das
características essenciais do fato gerador, de modo a reduzir o montante do imposto,
evitar ou diferir seu pagamento.
A RI HAPPY BRINQUEDOS S/A, na sua interpretação da legislação
tributária/societária, entendeu que pudesse praticar os atos já exaustivamente detalhados
e, com esta postura, se beneficiar do tratamento fiscal disposto no art.386 do RIR/99,
nada além disso, ao meu sentir, de modo que voto pelo afastamento da qualificação da
multa.
E, na análise precedente, a falta de substância do ágio escriturado foi afirmada em
face de uma operação onde os sócios das partes envolvidas tem um único controlador, assim
considerada uma transação entre partes dependentes, depois de reconhecer o gestor único dos
fundos que controlam a autuada. Veja-se:
Outra motivação para a glosa fiscal, prendeu-se ao fato de que a transação em debate
teria ocorrido entre partes dependentes, tendo em vista que os fundos de investimentos
RHPBK (controladora de T4U I) e FUNDO BRASIL e CTS (controladores da RI
HAPPY) são geridos pelo mesmo gestor; o GRUPO CARLYLE, posição ratificada pela
decisão da DRJ.
A Recorrente sustente que o valor do ágio não foi questionado, que tem laudo de
avaliação e que a G5 RS (outra sócia) é independente de T4UI, além de discorrer
longamente sobre normas da CVM acerca das atribuições do gestor de fundos de
investimentos.
A T4U I tinha como sócio controlador o fundo RHPBK (99,99%), que era administrado
pela CRV e tendo como gestor o Grupo Carlyle.
A RI HAPPY, antes da entrada em cena da T4U I, era controlada pelos FUNDO
BRASIL (25%)e CTS (60%), ambos administrados pela CRV e tendo como gestor o
Grupo Carlyle.
O fato de haver um fundo de investimentos independente (G5 RS) no quadro societário
da RI HAPPY e de ter contribuído com aporte de capital na transação, não tem
relevância nenhuma, sua participação sempre permaneceu em 15%, após todos estes
eventos societários. Os proprietários da RI HAPPY detém percentuais de participação
societária de 85%, são eles que decidem, evidentemente, mas escudados em
planejamento definido pelo seu gestor, o Grupo Carlyle.
Notório, portanto, que não há independência entre os envolvidos, os proprietários da
RHPBK e da RI HAPPY, são os mesmos, e as decisões relevantes são tomadas pelos
seus gestores e não pelos cotistas, como, me parece, crê a Recorrente.
Distintamente do paradigma, no qual as operações realizadas fizeram com que a
situação voltasse a ser exatamente a mesma situação inicial, no acórdão recorrido há uma
transferência na titularidade do investimento entre sócios que estão sob controle do mesmo
Fl. 4393
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

fundo, do que decorre a conclusão de que não há independência entre os envolvidos. Por certo,
no paradigma também não há tal independência, vez que a transitória titularidade do
investimento por Boff Cardoso Participações é sucedida pela figuração dos mesmos sócios no
quadro social da investida. Aqui, porém, não se tem o alegado retorno à mesma situação inicial,
mas sim uma operação interna ao grupo que, por não se verificar com a devida independência
entre as partes, não poderia gerar ágio amortizável.
É sob este cenário diferenciado que o Colegiado a quo concorda não ser possível
subsumir os atos praticados pelos envolvidos no processo, caracterizadores do tipo previsto nas
hipóteses dos arts. 71, 72 ou 73 da Lei n. 4.502/1964. E, sendo distintos os contextos fáticos dos
quais resulta a qualificação da penalidade, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para também rejeitar o paradigma no 9101-002.487 e,
assim, NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN quanto à qualificação da
penalidade.
Com respeito à responsabilidade tributária, como bem observa a I. Relatora, o
acórdão recorrido excluiu a responsabilização das pessoas físicas pela mesma razão que
excluiu a qualificação da multa e, sob esta ótica, por reconhecer o dissídio jurisprudencial no
âmbito da qualificação da penalidade com base no paradigma no 9101-002.487, sua conclusão foi
no sentido de que a divergência também estaria demonstrada no âmbito da responsabilidade
tributária.
De fato, o voto condutor do acórdão recorrido refere expressamente a inexistência
de simulação ou fraude como motivo para o afastamento da responsabilidade subsistente,
imputada a Juan Carlo Felix Estupinam e Hector Nuñez:
Fl. 4394
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

Como já me manifestei, neste voto, não restou caracterizada a prática de ação visando
impossibilitar a execução, o prosseguimento ou oposição de qualquer forma de
obstáculo, ou qualquer ato fraudulento nas operações.
É grande e notória a polêmica em assuntos dessa natureza, um tema em constante
debate na doutrina especializada, o que me faz crer, aliado a inexistência de simulação
e/ou fraude na operação efetivada, que a RI HAPPY BRINQUEDOS S/A, na sua
interpretação da legislação tributária/societária, seja por parte de seus administradores,
ou pelo seu gestor, entendeu que pudesse praticar os atos já exaustivamente detalhados
e, com esta postura, se beneficiar do tratamento fiscal disposto no art.386 do RIR/99,
nada além disso, ao meu sentir, de modo que voto pelo afastamento das pessoas físicas
(remanescentes) então arroladas no pólo passivo da autuação como responsáveis
solidários. (destaques do original)
Na medida em que o recurso especial da PGFN não foi conhecido quanto à
conclusão, do Colegiado a quo, acerca da inexistência de simulação e/ou fraude na operação
efetivada, torna-se definitiva esta circunstância fática, que constitui diferencial em face do
paradigma no 9101-002.487 que vinculou a responsabilização à manutenção da multa
qualificada:
No que se refere à responsabilidade tributária dos sócios diretores, e também como
decorrência do acima decidido (manutenção da qualificação da multa de ofício aplicada
art. 71 da Lei 4.502/1964), mantém-se referida responsabilidade, a qual havia sido
excluída pelo voto vencedor da decisão recorrida unicamente sob o seguinte
fundamento (e-fls. 2.308, destaque do original, sublinhei):
[...]
Assim, mantida a qualificação se imporia, por decorrência lógica a responsabilização.
Ademais art. 135, inciso II do CTN dispõe:
[...]
Assim, considerando os fatos do processo e que atuação dos sócios-gerentes indicados
como responsáveis se amoldam ao que dispõe o art. 135, inciso II do CTN, posto que
praticaram atos com infração de lei, no caso, a legislação tributária, entendo que deve
ser mantido o lançamento, dando provimento ao recurso da Fazenda também nesta
parte.
[...]
Assim, também deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN na parte em que pretende o restabelecimento da responsabilidade tributária de Juan Carlo
Felix Estupinam e Hector Nuñez.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 4395
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A premissa fática do acórdão recorrido, inalterada por embargos de declaração
que sequer foram opostos no presente caso, é de que o ágio amortizado seria interno ao grupo
econômico e, assim, não poderia ser reconhecido contabilmente. Não foi submetida a este
Colegiado divergência jurisprudencial que afastasse tal contextualização em razão de a operação
questionada ser dar entre partes consideradas dependentes porque geridas pelo mesmo gestor, o
grupo CARLYLE.
Por sua vez, a inadmissibilidade das amortizações fiscais de ágio interno é
afirmada por este Colegiado desde a edição do Acórdão no 9101-002.388 (“Caso Gerdau”), cujos
fundamentos, de lavra da ex-Conselheira Adriana Gomes Rêgo, são aqui adotados.
O argumento de que como o legislador não vedou o ágio surgido de operações
intragrupo, tudo seria possível, é mais absurdo ainda, porque a Lei no 9.532, de 1997
trata expressamente de participações adquiridas com ágio ou deságio e ágio pressupõe
um pagamento (ou que se arque com um dispêndio) maior do que um valor
contabilizado (como deságio pressupõe pagamento a menor), reforçando-se ainda,
quando o caput do art. 7o faz referência ao Decreto-Lei no 1.598, de 1977, o qual,
também de forma expressa, define o ágio como diferença entre custo de aquisição e o
valor do PL ao tempo dessa aquisição:
Lei no 9.532, de 1997
Art. 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
.........................................................................................................
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
.(Negritei)
Decreto-lei no 1.598, de 1977 (redação vigente ao tempo dos fatos geradores)
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.(Negritei)
Fl. 4396
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

É oportuno registrar que não se está aqui a ampliar a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, como quis fazer crer a Recorrida em suas contrarrazões, mas simplesmente
interpretando o que dispôs o legislador. E nem mesmo a se fazer uma interpretação
econômica dos fatos ou da lei. É que não faz o menor sentido tratar como “custo” o que
não representou qualquer dispêndio! Até ouso dizer que o que está a se fazer aqui é uma
interpretação literal da lei, porque sequer consigo vislumbrar custo diferente de
dispêndio e dispêndio diferente de se arcar com um ônus.
Aliás, a definição de Custo de Aquisição trazida pelo Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações elaborado pela FIPECAFI (item 10.3.2.a, da 7a ed., 2008), não
deixa dúvidas:
“a) CUSTO DE AQUISIÇÃO O custo de aquisição é o valor efetivamente
despendido na transação por subscrição relativa a aumento de capital, ou ainda
pela compra de ações de terceiros, quando a base do custo é o preço total pago.
Vale lembrar que esse valor pago é reduzido dos valores recebidos a título de
distribuição de lucros (dividendos), dentro do período de seis meses após a
aquisição das cotas ou ações da investida.” (Grifei)
Ou seja, os valores a serem registrados como custo de aquisição, como preço pago, deve
corresponder ao valor despendido, pago, nas transações com agentes externos, para
obtenção do investimento.
Ainda do referido Manual, 7a ed., destaco todas as menções feitas a valor pago e
aquisição de ações, no sentido de demonstrar o que a teoria contábil considera custo de
aquisição e ágio:
“11.7.1 – Introdução e Conceito Os investimentos, como já vimos, são
registrados pelo valor da equivalência patrimonial e, nos casos em que os
investimentos foram feitos por meio de subscrições em empresas coligadas ou
controladas, formadas pela própria investidora, não surge normalmente
qualquer ágio ou deságio. Vejase, todavia, caso especial no item 11.7.6.
Todavia, no caso de uma companhia adquirir ações de uma empresa já
existente, pode surgir esse problema.
O conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre o valor pago
pelas ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor pago e o valor
patrimonial das ações, e ocorre quando adotado o método da equivalência
patrimonial.
Dessa forma, há ágio quando o preço de custo das ações for maior que seu valor
patrimonial, e deságio, quando for menor, como exemplificado a seguir.
11.7.2 Segregação Contábil do Ágio ou Deságio
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
Contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o
valor da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou deságio)
em outra subconta.(...)
11.7.3 Determinação do Valor do Ágio ou Deságio
a) GERAL
Para permitir a determinação do valor do ágio ou deságio, é necessário que, na
data-base da aquisição das ações, se determine o valor da equivalência
patrimonial do investimento, para o que é necessária a elaboração de um
Balanço da empresa da qual se compraram as ações, preferencialmente na
Fl. 4397
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

mesma data-base da compra das ações ou até dois meses antes dessa data.
Todavia, se a aquisição for feita com base num Balanço de negociação, poderá
ser utilizado esse Balanço, mesmo que com defasagem superior aos dois meses
mencionados. Ver exemplos a seguir.
b) DATA-BASE
Na prática, esse tipo de negociação é usualmente um processo prolongado,
levando, às vezes, a meses de debates até a conclusão das negociações. A data-
base da contabilização da compra é a da efetiva transmissão dos direitos de tais
ações aos novos acionistas; a partir dela, passam a usufruir dos lucros gerados
e das demais vantagens patrimoniais.(...)
11.7.4 Natureza e Origem do Ágio ou Deságio
(...)
c) ÁGIO POR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA Esse ágio (ou deságio)
ocorre quando se paga pelas ações um valor maior (menor) que o patrimonial,
em função de expectativa de rentabilidade futura da coligada ou controlada
adquirida.
Esse tipo de ágio ocorre com maior frequência por envolver inúmeras situações
e abranger diversas possibilidades.
No exemplo anterior da Empresa B, os $ 100.000.000 pagos a mais na compra
das ações representam esse tipo de ágio e devem ser registrados nessa subconta
específica.
Sumariando, no exemplo anterior, a contabilização da compra das ações pela
Empresa A, por $ 504.883.200, seria (...).
11.7.5 Amortização do Ágio ou Deságio
CONTABILIZAÇÃO
V – Amortização do ágio (deságio) por valor de rentabilidade futura
O ágio pago por expectativa de lucros futuros da coligada ou controlada deve
ser amortizado dentro do período pelo qual se pagou por tais futuros lucros, ou
seja, contra os resultados dos exercícios considerados na projeção dos lucros
estimados que justifiquem o ágio. O fundamento aqui é o de que, na verdade, as
receitas equivalentes aos lucros da coligada ou controlada não representam um
lucro efetivo, já que a investidora pagou por eles antecipadamente, devendo,
portanto, baixar o ágio contra essas receitas. Suponha que uma empresa tenha
pago pelas ações adquiridas um valor adicional ao do patrimônio líquido de $
200.000, correspondente a sua participação nos lucros dos 10 anos seguintes da
empresa adquirida. Nesse caso, tal ágio deverá ser amortizado na base de 10%
ao ano. (Todavia, se os lucros previstos pelos quais se pagou o ágio não forem
projetados em uma base uniforme de ano para ano, a amortização deverá
acompanhar essa evolução proporcionalmente).(...)
Nesse sentido, a CVM determina que o ágio ou o deságio decorrente da
diferença entre o valor pago na aquisição do investimento e o valor de mercado
dos ativos e passivos da coligada ou controlada deverá ser amortizada da
seguinte forma
(...).
11.7.6 Ágio na Subscrição
Fl. 4398
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

(...)
por outro lado, vimos nos itens anteriores ao 11.7 que surge o ágio ou deságio
somente quando uma empresa adquire ações ou quotas de uma empresa já
existente, pela diferença entre o valor pago a terceiros e o valor patrimonial de
tais ações ou quotas adquiridas dos antigos acionistas ou quotistas.
Poderíamos concluir, então, que não caberia registrar um ágio ou deságio na
subscrição de ações. Entendemos, todavia, que quando da subscrição de novas
ações, em que há diferença entre o valor de custo do investimento e o valor
patrimonial contábil, o ágio deve ser registrado pela investidora.
Essa situação pode ocorrer quando os acionistas atuais (Empresa A) de uma
empresa B resolvem admitir novo acionista (Empresa X) não pela venda de
ações já existentes, mas pela emissão de novas ações a serem subscritas, pelo
novo acionista. Ou quando um acionista subscreva aumento de capital no lugar
de outro.
O preço de emissão das novas ações, digamos $ 100 cada, representa a
negociação pela qual o acionista subscritor está pagando o valor patrimonial
contábil da Empresa B, digamos $ 60, acrescido de uma mais-valia de $ 40,
correspondente, por exemplo, ao fato de o valor de mercado dos ativos da
Empresa B ser superior a seu valor contabilizado. Tal diferença representa, na
verdade, uma reavaliação de ativos, mas não registrada pela Empresa B, por
não ser obrigatória.
Notemos que, nesse caso, não faz sentido lógico que o novo acionista ou mesmo
o antigo, ao fazer a integralização do capital, registre seu investimento pelo
valor patrimonial das suas ações e reconheça a diferença como perda não
operacional. Na verdade, nesse caso, o valor pago a mais tem substância
econômica bem fundamentada e deveria ser registrado como um ágio, baseado
no maior valor de mercado dos ativos da Empresa B.”
É de se observar, ainda, que mesmo na subscrição de ações, fala-se em preço e
pagamento de valor.
É bem verdade que no item 38.6.1.2, ao tratar da Incorporação Reversa com Ágio
Interno, o referido Manual, ao analisar o art. 36 da Lei no 10.637, de 2002, aduz que o
referido diploma legal admitia a reavaliação de participações societárias, quando da
integralização de ações subscritas, com o diferimento da tributação do IRPJ e da CSLL
e concluem os autores da obra:
“Questiona-se, desse modo, a racionalidade econômica do art. 36 da Lei no
10.637, de 2002, pelo lado do ente tributante, que permite que grupos
econômicos, em operações de combinação de negócios, criem artificialmente,
ágios internamente, por intermédio da constituição de ‘sociedades veículos’, que
surgem e são extintas em curso lapso temporal, ou pela utilização de sociedades
de participação denominadas ‘casca’, com finalidade meramente elisiva.
Do ponto de vista tributário, à luz do art. 36, e dependendo da forma pela qual a
operação é realizada, a Fazenda pública perde porque permite a dedutibilidade
da quota de ágio amortizada para fins de IRPJ e base de cálculo da CSLL e
difere a tributação do ‘ganho de capital’ registrado pela companhia que
subscreve e integraliza aumento de capital em ‘sociedade veículo’ ou de
participação ‘casca’, a ser em seguida incorporada”.
Com a devida vênia aos autores, é de se verificar e como a própria Recorrida aduz em
suas Contrarrazões, que existe permissão legal, sim, de integralização de capital social
com ações de outra empresa, que há permissão legal de avaliação de investimentos em
Fl. 4399
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

sociedades coligadas e controladas com o desdobramento do custo de aquisição em
ágio; contudo, o que não há é autorização legal para, em virtude dessa integralização,
lançar em contrapartida o desdobramento do custo como ágio, pois, em operações
internas, sem que um terceiro se disponha a pagar uma mais-valia, não há ágio; a
contrapartida é uma reavaliação de ativos.
E é isso que os autores confundem quando tratam do art. 36 da Lei no 10.637, de 2002,
porque essa lei sequer fala em ágio. Assim, o que tal dispositivo tratava é da
possibilidade de diferimento do ganho de capital, quando uma companhia A, que possui
participação societária em B, resolve constituir C, subscrevendo capital com ações
reavaliadas de B. Ocorre que essa reavaliação de B é puramente uma reavaliação,
quando as operações ocorrem dentro de um mesmo grupo. A lei não autoriza que a
contrapartida da reavaliação seja uma conta de ágio. Só existe ágio se um terceiro se
dispõe a reconhecer esse sobre-preço e a pagar por ele. Sem onerosidade, descabe falar
em mais-valia.
E é nessa linha que os autores acabam concluindo às fls. 599 e 600 da 7a edição:
“Para admitir-se o registro da parcela legalmente dedutível do ágio gerado
internamente, deve-se enxerga-la tecnicamente, abstraindo outras questões,
similarmente a um ativo fiscal diferido advindo de estoques de prejuízos fiscais e
de bases negativas de contribuição social. Poder-se-ia advogar que seu registro
encontra amparo no fato de haver uma evidência persuasiva de sua substância
econômica: um diploma legal que corrobora o seu surgimento. E ainda dentro
dessa corrente de pensamento, seria admitido como critério de mensuração
contábil inicial, por analogia, o mesmo dispensado a um ativo fiscal diferido
advindo de estoques de prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição
social, qual seja, mensuração a valores de saída, utilizando o método do fluxo
de benefícios futuros trazidos a valor presente, no limite de benefícios nominais
projetados para dez anos.
Por outro lado, haveria também como refutar o registro da parcela legalmente
dedutível do ágio gerado internamente, ao se enxerga-la tecnicamente como um
intangível gerado internamente. Dentro do Arcabouço Conceitual Contábil em
vigor, considerando a mensuração a valores de entrada, não se admite o
reconhecimento de um ativo que não seja por seu custo de aquisição. Um
intangível gerado internamente, como no caso em comento, embora gere
benefícios econômicos inquestionáveis para uma dada entidade, tem o seu
reconhecimento contábil obstado por uma simples razão: a ausência de custo
para ser confrontado com benefícios gerados e permitir, com isso, a apuração
de lucros consentâneos com a realidade econômica da entidade.
(...)
Só que, no caso desses créditos tributários derivados de operações societária
entre empresas sob controle comum, não há, na essência, e também na figura
das demonstrações consolidadas, qualquer desembolso que lhes dê suporte.
Direitos obtidos sem custo, como direitos autorais, por exemplo, não são
contabilizados; o goodwill (fundo de comércio) desenvolvido sem custo ou com
custo diluído ao longo de vários anos na forma de despesas já reconhecidas
também não é contabilizado; patentes criadas pela empresa são registradas
apenas pelo seu custo etc. Por que os direitos de pagar menos tributos futuros,
advindos de operações com ausência de propósito negocial e permeadas por
abuso de forma, seriam registrados? Essas seriam discussões no campo técnico
e conceituai a serem travadas. Contudo, estimulando um pouco mais o debate,
deve-se atentar para uma questão sobremaneira crucial para a Contabilidade.
Do ponto de vista institucional e moral da profissão contábil, e por que não
político, admitir-se o registro do ativo fiscal implica estimular o surgimento de
uma indústria do ágio?
Fl. 4400
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

Assim, à parte possíveis controvérsias conceituais, o procedimento mais
adequado, técnica e eticamente, é não se proceder ao reconhecimento do ativo
fiscal diferido nessas operações."(Grifei)
Por oportuno, trago ainda a versão do Manual de Contabilidade Societária, após as
normas internacionais e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(edição de 2010, pág. 442), que reforça ainda mais o que entendiam os autores do
Manual:
"Considerando que na época não havia uma normatização contábil similar ao
CPC 15, a consequência direta da prática desse tipo de incorporação (reversa)
era a geração de um benefício fiscal bem como o reconhecimento contábil de um
ágio gerado internamente (contra o qual, nós, os autores deste Manual, sempre
nos insurgimos).
Dessa forma, era fortemente criticada a racionalidade econômica do art. 36 da
Lei ne 10.637/02, que permitia que grupos econômicos, em operações de
combinação de negócios (sob controle comum) criassem artificialmente ágios
internamente por intermédio da constituição de "sociedades veículo", que
surgem e são extintas em curto lapso de tempo, ou pela utilização de sociedades
de participação denominadas "casca", com finalidade meramente elisiva.
Nesse sentido, vale lembrar que a CVM vedava fortemente esse tipo de prática
(vide Ofício-Circular CVM SNC/SEP no 01/2007), uma vez que a operação se
realizava entre entidades sob controle comum e, portanto, careciam de
substância econômica (nenhuma riqueza era gerada efetivamente em tais
operações). Além disso, o ágio fundamentado em rentabilidade futura (goodwill)
proveniente de combinações entre entidades sob controle comum era eliminado
nas demonstrações consolidadas da controladora final, tornando inconsistente o
reconhecimento desse tipo de ágio gerado internamente (na ótica do grupo
econômico não houve geração de riqueza).
Atualmente, o art. 36 da Lei na 10.637/02 foi revogado pela Lei na 11.196/05
(art. 133, inciso III), bem como com a entrada em vigor do CPC 15, para fins de
publicação de demonstrações contábeis, não mais será possível reconhecer
contabilmente um ágio gerado internamente em combinações de negócio
envolvendo entidades sob controle comum."
Convém observar que tudo isso foi escrito antes mesmo da MP no 627, de 2013!
É importante também destacar que o próprio Conselho Federal de Contabilidade
estabeleceu, por meio da Resolução no CFC no 750, de 1993, que as essências das
transações devem prevalecer sobre a forma, e que a avaliação dos componentes
patrimoniais deve ser efetuada com base nos valores de entrada, considerando-se como
tais aqueles resultantes do consenso com os agentes externos ou da imposição destes,
senão vejamos:
Art. 1o. Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE
(PFC) os enunciados por esta Resolução.
§ 1o. A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória
no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas
Brasileiras de Contabilidade (NBC).
§ 2o. Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há situações
concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos
formais.
(...)
Fl. 4401
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

Art. 7o. Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores
originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na
moeda do País, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais
posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no
interior da ENTIDADE.
Parágrafo único. Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL
resulta:
I - a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos
valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com
os agentes externos ou da imposição destes;
II – uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação não poderão
ter alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se, tão-somente, sua
decomposição em elementos e/ou sua agregação, parcial ou integral, a outros
elementos patrimoniais;
III – o valor original será mantido enquanto o componente permanecer como
parte do patrimônio, inclusive quando da saída deste;
IV – os Princípios da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA e do REGISTRO PELO
VALOR ORIGINAL são compatíveis entre si e complementares, dado que o
primeiro apenas atualiza e mantém atualizado o valor de entrada
V – o uso da moeda do País na tradução do valor dos componentes patrimoniais
constitui imperativo de homogeneização quantitativa dos mesmos.” (Grifei)
O Conselho Federal de Contabilidade editou, ainda, a Resolução CFC no 1.110/2007
para aprovar a NBC T 19.10 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, aplicável aos
exercícios encerrados a partir de dezembro de 2008, cujo item 120 determina
expressamente:
“120. O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado
precisa ser baixado”.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis também repudiou o ágio interno por meio do
CPC no 04, aprovado em 2010, que, ao se manifestar sobre ativo intangível, dedicou os
itens 48 a 50 para tratar do “Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura
(goodwill) gerado internamente”, deixando bastante claro que tal ágio sequer deve ser
reconhecido como ativo:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorrese em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre
nos critérios de reconhecimento estabelecidos no presente Pronunciamento.
Esses gastos costumam ser descritos como contribuições para o ágio derivado
da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual
não é reconhecido como ativo porque não é um recurso identificável (ou seja,
não é separável nem advém de direitos contratuais ou outros direitos legais)
controlado pela entidade que pode ser mensurado com confiabilidade ao
custo.(Grifei)
Fl. 4402
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

Também em 2010, o Conselho Federal de Contabilidade por meio da Resolução CFC no
1.303, de 2010, aprovou a NBC TG 04, que tem como base o mencionado
Pronunciamento Técnico CPC 04 já acima transcrito:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre
nos critérios de reconhecimento estabelecidos na presente Norma. Esses gastos
costumam ser descritos como contribuições para o ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual não é
reconhecido como ativo porque não é um recurso identificável (ou seja, não é
separável nem advém de direitos contratuais ou outros direitos legais)
controlado pela entidade que pode ser mensurado com confiabilidade ao custo.
50. As diferenças entre valor de mercado da entidade e o valor contábil de seu
patrimônio líquido, a qualquer momento, podem incluir uma série de fatores que
afetam o valor da entidade. No entanto, essas diferenças não representam o
custo dos ativos intangíveis controlados pela entidade. (Grifei)
Também a Comissão de Valores Mobiliários, por meio do OfícioCircular
CVM/SNC/SEP no 1, de 2007, no item 20.1.7 tratou o ágio interno nos seguintes
termos:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária
de grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação de ações)
resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, iniciase com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizarse do resultado constante do laudo oriundo desse processo
como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas operações
podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a
valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os
requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso esclarecer
que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela
aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da
equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse investimento. E mais,
preço ou custo de aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter
algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de
riqueza decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não
se fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e,
portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo
de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios.
Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à
legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista
econômico, o registro de ágio, em transações como essas, somente seria
Fl. 4403
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

concebível se realizada entre partes independentes, conhecedoras do negócio,
livres de pressões ou outros interesses que não a essência da transação,
condições essas denominadas na literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para
que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade.
(Grifei)
Em 2011, inclusive, o Comitê quando aprova o CPC no 15, que trata das demonstrações
contábeis acerca da combinação de negócios e seus efeitos, deixa expresso que o
Pronunciamento não alcança a combinação de negócios de entidades ou negócios sob
controle comum:
Objetivo
1. O objetivo deste Pronunciamento é aprimorar a relevância, a confiabilidade e
a comparabilidade das informações que a entidade fornece em suas
demonstrações contábeis acerca de combinação de negócios e sobre seus
efeitos. Para esse fim, este Pronunciamento estabelece princípios e exigências
da forma como o adquirente:
(a) reconhece e mensura, em suas demonstrações contábeis, os ativos
identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e as participações societárias
de não controladores na adquirida;
(b) reconhece e mensura o ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill adquirido) advindo da combinação de negócios ou o ganho
proveniente de compra vantajosa; e
(c) determina quais as informações que devem ser divulgadas para possibilitar
que os usuários das demonstrações contábeis avaliem a natureza e os efeitos
financeiros da combinação de negócios.
........................................................................................................
Combinação de negócios de entidades sob controle comum –aplicação do item
2(c)
B1. Este Pronunciamento não se aplica a combinação de negócios de entidades
ou negócios sob controle comum. A combinação de negócios envolvendo
entidades ou negócios sob controle comum é uma combinação de negócios em
que todas as entidades ou negócios da combinação são controlados pela mesma
parte ou partes, antes e depois da combinação de negócios, e esse controle não é
transitório.
B2. Um grupo de indivíduos deve ser considerado como controlador de uma
entidade quando, pelo resultado de acordo contratual, eles coletivamente têm o
poder para governar suas políticas financeiras e operacionais de forma a obter
os benefícios de suas atividades. Portanto, uma combinação de negócios está
fora do alcance deste Pronunciamento quando o mesmo grupo de indivíduos
tem, pelo resultado de acordo contratual, o poder coletivo final para governar
as políticas financeiras e operacionais de cada uma das entidades da
combinação de forma a obter os benefícios de suas atividades, e esse poder
coletivo final não é transitório.
E não é só isso: até este voto do acórdão recorrido, a jurisprudência do CARF também
trilhava o mesmo caminho, isto é, o CARF não admitia a dedutibilidade da amortização
de ágio surgido em operações internas ao grupo econômico, nem com o uso de
Fl. 4404
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

empresas veículos, conforme acórdãos trazidos pela Fazenda em seu Recurso, todos de
decisões unânimes na matéria ágio: 10196724, 10323.290, 10517.219.
Por conseguinte, não se pode afirmar agora, como suscitado da sessão passada, que o
ágio interno só deixou de ser dedutível a partir da Lei no 12.973, de 2014, ou melhor, da
MP no 627, de 2013, da qual referida lei resultou por conversão. Na verdade, a nova lei,
ao dispor expressamente assim, nada mais fez do que esclarecer que, por óbvio, ágio
pressupõe sobrepreço pago por partes independentes, ou seja, a indedutibilidade do ágio
interno para fins fiscais decorre do fato de ele não ser aceito sequer contabilmente.
Aliás, é nesta linha que se verifica já na própria exposição de motivos da MP no 637, de
2013, que ora colaciono:
EM no 00187/2013 MF
Brasília, 7 de Novembro de 2013
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a Medida Provisória que altera a
legislação tributária federal e revoga o Regime Tributário de Transição RTT
instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como dispõe sobre a
tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao acréscimo
patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no exterior por
controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa física residente no
Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior; e dá outras
providências.
1. A Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, alterou a Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 Lei das Sociedades por Ações, modificando a base de cálculo
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS. A Lei no
11.941, de 2009, instituiu o RTT, de forma opcional, para os anos-calendário de
2008 e 2009, e, obrigatória, a partir do ano-calendário de 2010.
2. O RTT tem como objetivo a neutralidade tributária das alterações trazidas
pela Lei no 11.638, de 2007. O RTT define como base de cálculo do IRPJ, da
CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP, e da COFINS os critérios contábeis
estabelecidos na Lei no 6.404, de 1976, com vigência em dezembro de 2007. Ou
seja, a apuração desses tributos tem como base legal uma legislação societária
já revogada.
3. Essa situação tem provocado inúmeros questionamentos, gerando
insegurança jurídica e complexidade na administração dos tributos. Além disso,
traz dificuldades para futuras alterações pontuais na base de cálculo dos
tributos, pois a tributação tem como base uma legislação já revogada, o que
motiva litígios administrativos e judiciais.
4. A presente Medida Provisória tem como objetivo a adequação da legislação
tributária à legislação societária e às normas contábeis e, assim, extinguir o
RTT e estabelecer uma nova forma de apuração do IRPJ e da CSLL, a partir de
ajustes que devem ser efetuados em livro fiscal. Além disso, traz as
convergências necessárias para a apuração da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS.
(...)
Fl. 4405
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

15.9. O art. 20, com o intuito de alinhá-lo ao novo critério contábil de avaliação
dos investimentos pela equivalência patrimonial, deixando expressa a sua
aplicação a outras hipóteses além de investimentos em coligadas e controladas,
e registrando separadamente o valor decorrente da avaliação ao valor justo dos
ativos líquidos da investida (mais-valia) e a diferença decorrente de
rentabilidade futura (goodwill). O § 3o determina que os valores registrados a
título de mais-valia devem ser comprovados mediante laudo elaborado por
perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita
Federal do Brasil ou cujo sumário deve ser registrado em Cartório de Registro
de Títulos e Documentos até o último dia útil do décimo terceiro mês
subsequente ao da aquisição da participação. Outrossim, em consonância com
as novas regras contábeis, foi estabelecida a tributação do ganho por compra
vantajosa no período de apuração da alienação ou baixa do investimento;
(...)
Os arts. 19 e 20 dispõem sobre o tratamento tributário a ser dado à mais ou
menos-valia que integrará o custo do bem que lhe deu causa na hipótese de
fusão, incorporação ou cisão da empresa investida. Tendo em vista as mudanças
nos critérios contábeis, a legislação tributária anterior revelou-se superada,
haja vista não tratar especificamente da mais ou menos-valia, daí a necessidade
de inclusão desses dispositivos estabelecendo as condições em que os valores
poderão integrar o custo do bem para fins tributários. Os referidos dispositivos
devem ser analisados juntamente com o disposto nos arts. 35 a 37.
32. As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na contabilização
das participações societárias avaliadas pelo valor do patrimônio líquido. Dentre
as inovações introduzidas destacam-se a alteração quanto à avaliação e ao
tratamento contábil do novo ágio por expectativa de rentabilidade futura,
também conhecido como goodwill. O art. 21 estabelece prazos e condições para
a dedução do novo ágio por rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a
empresa absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detinha participação societária adquirida com goodwill, apurado
segundo o disposto no inciso III do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Esclarece que a dedutibilidade do goodwill só é admitida nos casos em que a
aquisição ocorrer entre empresas independentes. (Grifei)
É importante destacar que esse novo regramento contido na Lei no 12.973/2014 é
decorrente dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pelas Leis no
11.638/2007 e 11.941/2009, e pelos pronunciamentos contábeis decorrentes.
No que diz respeito à questão de ágio, ocorreram mudanças significativas, como a nova
definição de coligada (alteração do art. 243 da Lei no 6.404/76), a alteração sobre o
Método da Equivalência Patrimonial (art. 248 da Lei no 6.404/79), além da edição de
atos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC sobre o assunto (em especial, o
CPC no 18 – “Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento
Controlado em Conjunto” e CPC no 15 – “Combinação de Negócios”, acima já citado).
De acordo com essa nova concepção contábil, o ágio (que passou a ser denominado de
goodwill) é determinado como sendo o excedente pago, após os ativos líquidos da
investida serem avaliados a “valor justo” (conceito que aliás é bem mais amplo do que
“valor de mercado”). Em razão dessa alteração, o custo de aquisição do investimento
passou a ser desdobrado em: a) valor do patrimônio líquido da investida; b) mais ou
menos valia; e c) ágio por rentabilidade futura (goodwill), conforme destaco:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de
aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 4406
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação
adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre
o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os
incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Por tudo isso, é de se perceber que não é possível se fazer uma associação exata entre a
nova sistemática de identificação e apuração do ágio com a anterior. De forma que, o
que era ágio antes, pode ser agora somente “mais valia”, mesmo que anteriormente
tivesse sido identificado como decorrente de expectativa de rentabilidade futura. A
possibilidade de se apurar uma “menos valia” também influi na existência ou não do
ágio.
Além disso, as situações em que o Método da Equivalência Patrimonial se torna
obrigatório também foram alteradas, o que tem influência direta sobre a necessidade ou
não de se determinar a existência de ágio.
Portanto, é um grande equívoco de interpretação se utilizar das disposições contidas no
art. 7o da Lei 9.532/1997, a partir do constante nos arts. 20 a 22 da Lei no 12.973/2014,
uma vez que disciplinam efeitos tributários de procedimentos contábeis totalmente
distintos.
Não fossem apenas essas diferenças, mas o fato mais curioso ainda é que o próprio
conceito de partes dependentes estabelecido pelo art. 25 da Lei no 12.973, de 2014, é
bem mais amplo do que o conceito de ágio interno:
Art. 25. Para fins do disposto nos arts. 20 e 22, consideram-se partes
dependentes quando: (Vigência)
I - o adquirente e o alienante são controlados, direta ou indiretamente, pela
mesma parte ou partes;
II - existir relação de controle entre o adquirente e o alienante;
III - o alienante for sócio, titular, conselheiro ou administrador da pessoa
jurídica adquirente;
IV - o alienante for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro
das pessoas relacionadas no inciso III; ou
V - em decorrência de outras relações não descritas nos incisos I a IV, em que
fique comprovada a dependência societária.
Ou seja, não apenas as operações que envolvem duas pessoas jurídicas sob controle
comum caracterizam-se como partes dependentes: a nova lei incluiu as pessoas físicas,
com situações, por exemplo, em que o alienante é parente ou afim até o terceiro grau do
sócio acionista da empresa. Assim, passa a ser possível a existência de um ágio contábil
(diferente do ágio interno), mas que ao teor da nova legislação, a sua dedutibilidade fica
vedada.
Estas as razões para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Fl. 4407
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720001/2017-13

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 4408
DF CARF MF
Original